Tribunal: TJES
Processo: 5008174-74.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5008174-74.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216)

ARGUINTE: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

ARGUIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ENFERMEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 6.753/2006 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. DISPARIDADE NA DISTRIBUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO. DESPROPORCIONALIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado em Apelação Cível para análise da constitucionalidade do art. 11, §1º, I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES. O dispositivo estabelece o número de plantões mensais para servidores públicos no regime de jornada de trabalho em plantão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a constitucionalidade do art. 11, §1º, I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES, à luz do princípio da igualdade, previsto no art. 5º,
caput
e I, da CF/1988 e no art. 3º da Constituição Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma impugnada viola o princípio da igualdade ao tratar servidores públicos em situações idênticas de forma desproporcional, exigindo maior número de plantões mensais de servidores com jornadas de 150 e 200 horas mensais, sem justificativa objetiva ou razoável, em relação àqueles com jornadas de 100 horas mensais.

4. O princípio da isonomia exige tratamento igualitário para servidores que desempenham funções similares, vedando discriminações arbitrárias.

5. A ausência de proporcionalidade no número de plantões mensais configura afronta ao princípio da isonomia.

6. A desproporcionalidade da norma não apresenta motivação ou finalidade razoável, sendo incompatível com os preceitos constitucionais de igualdade previstos no art. 5º da CF/1988 e no art. 3º da Constituição do Estadual.

7. A alegação do Município de Vitória de que a declaração de inconstitucionalidade causará insegurança jurídica e impacto financeiro não se sustenta, pois direitos fundamentais, como o princípio da igualdade, não podem ser relativizados por razões orçamentárias.

8. O impacto orçamentário alegado pelo Município de Vitória não constitui fundamento legítimo para a manutenção de norma inconstitucional, especialmente na ausência de demonstração concreta do alegado desequilíbrio financeiro.

9. A Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda a equiparação de vencimentos pelo Poder Judiciário, não se aplica ao caso, pois a questão discutida refere-se à proporcionalidade na distribuição da jornada de trabalho e não a aumento remuneratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A desproporcionalidade no número de plantões mensais previstos no art. 11, §1º, I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES, viola o princípio da igualdade, sendo inconstitucional por ausência de justificativa razoável e proporcionalidade.

2. Tratamentos normativos diferenciados entre servidores públicos, sem fundamentação objetiva e proporcional, afrontam o art. 5º,
caput
e I, da CF/1988 e o art. 3º da Constituição do Estado do Espírito Santo.

3. A distribuição dos plantões deve respeitar a proporcionalidade entre a carga horária mensal e a quantidade de plantões exigidos dos servidores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e inciso I; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 3º; Lei Municipal nº 6.753/2006, art. 11, §1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.303, Rel. Min. Cármen Lúcia, J. 05.02.2014; STF, AgR no ARE nº 801.263/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, J. 20.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

ARGUINTE: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

ARGUIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

DATA DA SESSÃO: 10/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Registro o relatório para fins de correção de fluxo.

Cuidam os autos de INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL, suscitado na Apelação Cível 0020033-81.2016.8.08.0024, para que o Tribunal Pleno analise a (in)constitucionalidade do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da lei 6.753/2006, do Município de Vitória/ES.

A Apelação Cível (fls. 413/419 dos documentos digitalizados inseridos por link no ID 5026175 do processo referência 0020033-81.2016.8.08.0024) foi interposta pelo Município de Vitória contra Sentença (fls. 406/409v dos referidos documentos) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na Ação Ordinária ajuizada por Ana Carolina Santana Girão Favoretti e Outros, julgou procedente o pedido inicial declarando inconstitucional o artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da lei 6.753/2006, do Município de Vitória/ES e, por consequência, determinou a redução do número de plantões mensais de 11 para 9 e de 14 para 12, para cumprimento de uma jornada básica de 150 e 200 horas mensais, respectivamente.

O Acórdão proferido pelo Relator Arthur José Neiva de Almeida (ID 7436122) decidiu, à unanimidade, instaurar incidente de inconstitucionalidade nos termos do voto, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ENFERMEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 6.753. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE SUSCITADO. REMESSA DOS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. (...) 2. Ação Ordinária ajuizada por servidores públicos do Município de Vitória, ocupantes do cargo efetivo de enfermeiro, que alegam que os incisos I e II do artigo 11 da Lei Municipal nº 6.753/2006 são inconstitucionais, uma vez que não respeitam a lógica proporcional entre plantões semanais e carga horária mensal, o que se mostra anti-isonômico. 3. Vislumbrando-se uma possível inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.753/2006 e considerando a necessidade de observância da cláusula de reserva de Plenário, a matéria deve ser remetida para apreciação do Egrégio Tribunal Pleno. 4. Incidente de inconstitucionalidade instaurado.

O Ministério Público, em parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (ID 9028387), opinou pela inconstitucionalidade da norma em questão.

O Município de Vitória manifestou no processo (ID 10741607) postulando que não seja declarada a inconstitucionalidade da norma em discussão, pois viola a Súmula vinculante nº 37 do STF. Sustenta, ainda, que “a redução do número de plantões para a jornada de 100hs foi baseada na necessidade de atrair mais profissionais para os quadros da Saúde Municipal” e “não só causará grande insegurança jurídica ao Ente Político como também ensejará, sem previsão orçamentária, um gravíssimo dispêndio financeiro, com aptidão de fragilizar seriamente as suas contas.”

Diante das alegações da municipalidade, os terceiros interessados (ID 11518968) pugnam pela inconstitucionalidade da norma uma vez que os argumentos da municipalidade não se sustentam juridicamente. Já a Douta Procuradoria de Justiça (ID 11587792) ratificou o seu parecer constante do ID 902838 em que opina pela declaração de inconstitucionalidade da norma em questão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

RELATÓRIO COMPLEMENTAR

Cuidam os autos de INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL, suscitado na Apelação Cível 0020033-81.2016.8.08.0024, para que o Tribunal Pleno analise a (in)constitucionalidade do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da lei 6.753/2006, do Município de Vitória/ES.

A Apelação Cível (fls. 413/419 dos documentos digitalizados inseridos por link no ID 5026175 do processo referência 0020033-81.2016.8.08.0024) foi interposta pelo Município de Vitória contra Sentença (fls. 406/409v dos referidos documentos) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na Ação Ordinária ajuizada por Ana Carolina Santana Girão Favoretti e Outros, julgou procedente o pedido inicial declarando inconstitucional o artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da lei 6.753/2006, do Município de Vitória/ES e, por consequência, determinou a redução do número de plantões mensais de 11 para 9 e de 14 para 12, para cumprimento de uma jornada básica de 150 e 200 horas mensais, respectivamente.

O Acórdão proferido pelo Relator Arthur José Neiva de Almeida (ID 7436122) decidiu, à unanimidade, instaurar incidente de inconstitucionalidade nos termos do voto, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ENFERMEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 6.753. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE SUSCITADO. REMESSA DOS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. (...) 2. Ação Ordinária ajuizada por servidores públicos do Município de Vitória, ocupantes do cargo efetivo de enfermeiro, que alegam que os incisos I e II do artigo 11 da Lei Municipal nº 6.753/2006 são inconstitucionais, uma vez que não respeitam a lógica proporcional entre plantões semanais e carga horária mensal, o que se mostra anti-isonômico. 3. Vislumbrando-se uma possível inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.753/2006 e considerando a necessidade de observância da cláusula de reserva de Plenário, a matéria deve ser remetida para apreciação do Egrégio Tribunal Pleno. 4. Incidente de inconstitucionalidade instaurado.

O Ministério Público, em parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (ID 9028387), opinou pela inconstitucionalidade da norma em questão.

O Município de Vitória manifestou no processo (ID 10741607) postulando que não seja declarada a inconstitucionalidade da norma em discussão, pois viola a Súmula vinculante nº 37 do STF. Sustenta, ainda, que “a redução do número de plantões para a jornada de 100hs foi baseada na necessidade de atrair mais profissionais para os quadros da Saúde Municipal” e “não só causará grande insegurança jurídica ao Ente Político como também ensejará, sem previsão orçamentária, um gravíssimo dispêndio financeiro, com aptidão de fragilizar seriamente as suas contas.”

Diante das alegações da municipalidade, os terceiros interessados (ID 11518968) pugnam pela inconstitucionalidade da norma uma vez que os argumentos da municipalidade não se sustentam juridicamente. Já a Douta Procuradoria de Justiça (ID 11587792) ratificou o seu parecer constante do ID 902838 em que opina pela declaração de inconstitucionalidade da norma em questão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento presencial, conforme despacho do ID 12753195.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO MELHORATO GRILO:-

Excelentíssimos Desembargadores, Excelentíssimo órgão do MP. Boa tarde a todos! É uma satisfação estar mais uma vez aqui no Tribunal Pleno, dando voz ao Município de Vitória, a capital de todos os capixabas, para falar sobre uma situação que envolve a Lei Municipal nº 6753, de 2006.

Antes de iniciar, é importante falar um pouquinho do que trata essa lei. Eminentes Desembargadores, pela idade da lei, pelo tempo de edição, já conseguem perceber que ela alcançou a maioridade. É uma lei que já se aproxima de quase 20 anos, trata do plano de carreira dos servidores da saúde de Vitória e, durante esse período, não tivemos grandes tergiversações, grandes problemas com relação a essa lei. O que mudou aproximadamente dois anos, quando começamos a receber citações de algumas demandas judiciais, envolvendo um artigo dessa lei, que é o art. 11. Esse art. 11, eminentes Desembargadores e Desembargadoras, ele trata da questão de carga horária, de jornada dos servidores da saúde, especificamente dos plantonistas. Ressalvo isso aqui! Dos plantonistas, aqueles que trabalham, fazem plantões de 12 horas. Temos os diaristas e temos os plantonistas. Aqui, no caso, estamos dialogando sobre os plantonistas, aqueles que fazem seus plantões de forma muito combativa, com muito denodo, de 12 horas.

Pois bem. O que diz o art. 11, § 1º, incisos I e II dessa Lei Municipal? Fala o seguinte: “Que aquele servidor que tem uma jornada de 200 horas, ele fará 14 plantões. Já aquele servidor que possui uma jornada de 150 horas mensais, fará 11 plantões; e aquele que possui jornada de 100 horas mensais fará 06 plantões”.

O que foi sustentado pelos autores da ação originária? Sustentam o seguinte. Sustentam que se aquele que faz 100 horas tem 06 plantões, aquele que faz 50% mais, não deveria fazer 11 plantões, e sim, 09 plantões. Por outro lado, aquele que faz 200 horas mensais, por fazer 100% a mais do que aquele que faz 100, não deveria fazer 14 plantões, e sim, 12 plantões. Ou seja, o dobro de 06 plantões.

Entretanto, eminentes Desembargadores, além de pedir isso aí, pedem também a declaração da redução da quantidade de plantões; isso mesmo. Ou seja, querem fazer menos plantões, e, finalmente, o pagamento daqueles excedentes como horas extras.

Pois bem! Como os órgãos judiciários desse estado estão se pronunciando sobre essa situação? Até agora já temos dezenas de decisões dos nossos Juizados Especiais e, pelo menos, 05 acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados. E, pelo que eu tenho conhecimento, todas elas pela improcedência desses pedidos que nós estamos analisando aqui hoje. Dizendo que a Lei Municipal que nós estamos analisando é constitucional. É constitucional! Aí Vossas Excelências podem me perguntar: e qual seria a base para isso? Por que essa lei é constitucional? Aí nós precisamos até pensar juntos, meditar juntos. Se eu reduzo a quantidade de horas, mas mantenho os mesmos vencimentos, indiretamente está havendo aumento da remuneração por hora trabalhada. Se está havendo aumento indireto da remuneração por hora trabalhada, existe ofensa à Súmula Vinculante nº 37, naturalmente do STF, que não é nada de nova. Já tínhamos aquela 339 também, do STF, que diz o seguinte, eminentes Desembargadores, ela é muito clara: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”. Sim, o Poder Judiciário, embora preste um relevantíssimo serviço no controle de constitucionalidade, já dizia Hans Kelsen: “Funciona como legislador negativo, não como legislador positivo”. Logo, com base na Súmula Vinculante 37, já temos aí, pelo menos, dezenas de decisões pela improcedência desse pedido, que agora examinamos.

Mas não é só! É importante ressaltar, eminentes Desembargadores, e aqui eu trago dois mestres, e aqui muitos de Vossas Excelências são meus professores no direito e na vida. E como meus ex-professores, alguns inclusive, foram recomendados por Vossas Excelências. Tenho aqui em mãos Celso Antônio Bandeira de Mello, que fala do conteúdo jurídico do princípio da igualdade. Diz o professor Celso, com um linguajar muito mais rebuscado, não tão simples, “que distinguir é do jogo. E nem toda distinção significa necessariamente que há uma inconstitucionalidade”. Se essa distinção alcança uma finalidade, uma finalidade que está em conformidade com a Constituição, com a nossa ordem jurídica, está tudo certo, está tudo bem. E nós temos inconstitucionalidade por ofensa à isonomia quando aqueles que estão em situação idêntica são tratados de forma distinta. Um exemplo que chegou no Supremo Tribunal Federal foi fantástico. Diretores da Air France. O diretor da Air France, que tinha nacionalidade francesa, ganhava um salário altíssimo; e o diretor da Air France, que era brasileiro, o nosso nacional, tinha uma remuneração menor. O que entendeu o STF? Se estão em mesma situação, deveriam ganhar o mesmo. O simples fator nacionalidade não constitui um critério de discrímen racional, lógico, para poder fazer diferença remuneratória.

Aqui, no caso, eminentes Desembargadores, querem utilizar a isonomia para tratar de jornadas que são totalmente desiguais. O servidor que faz 100 horas, daqui a pouco eu vou dizer por que são 100 horas e por que são 06 plantões, aqueles que fazem 150 horas, com 11 plantões e aqueles que fazem 200 horas, com 14 plantões.

Vossas Excelências devem estar perguntando: Poxa vida, mas por que aqui em Vitória aqueles que fazem 100 horas mensais, fazem 06 plantões? Estamos tratando de uma lei de 2006. Em 2006, eminentes Desembargadores, a nossa estrutura de trabalho, esse cargo, essa carga horária de 100 horas, tem uma remuneração muito modesta. Então não era um cargo muito atrativo. A forma que foi encontrada pelo legislador para poder atrair mais interessados foi colocar um número um pouco menor de plantões, 06 plantões. Ou seja, uma forma de atrair interessados, um diferencial competitivo estratégico.

Observem que na época foi feito um estudo; e como o Procurador está sabendo disso? Eu tive que procurar aqueles servidores, que são os arquivos vivos, lá da Secretaria de Saúde. Eles me informaram o seguinte. Que na época se verificou, que a maioria dos servidores de senhoras são colegas do sexo feminino. Isso mesmo. Por quê? Porque era uma forma que encontravam de poder conciliar a sua profissão com o cuidado da família. Sim! Essas mesmas mulheres fantásticas, sensacionais, que cuidam das suas famílias, dos seus filhos pequenos, dos seus pais idosos e enfermos, são aquelas que também estão cuidando da nossa população.

Eminentes Desembargadores, eu fui além. Eu perguntei à nossa Secretária de Saúde, ao sair lá da Procuradoria hoje. Se essa lei, esse artigo for declarado inconstitucional, como vai ficar nossa saúde, Secretária? Ela foi enfática: “Doutor, eu não gosto nem de pensar. O prejuízo para o nosso serviço de saúde será um prejuízo imenso, um prejuízo muito grande”. O que traz um peso imenso nas costas desse Procurador, porque agora estou defendendo, sim, o interesse do Município de Vitória, mas, indiretamente, o interesse de centenas de milhares de pessoas, principalmente daqueles mais vulneráveis, que buscam o nosso serviço de saúde e, não só cidadãos de Vitória, também cidadãos da região metropolitana. Isso aí é fato público e notório.

Diante desse cenário, eminentes Desembargadores e Desembargadoras, eu gostaria de trazer uma última informação para concluir a minha sustentação oral.

Da forma como está hoje, cargas horárias de 100, 150 e 200 horas. Quantas horas eles trabalham hoje? Podem me perguntar. Vamos para a parte da matemática. Os que fazem 100, são 06 plantões de 12 horas. Trabalham 72 horas por mês. Isso mesmo! Quem faz 100 trabalha 72 horas efetivamente; e aqueles que fazem 150, que estão reclamando aqui, fazem hoje 11 plantões, querem fazer 09. Embora sejam 150 horas, hoje eles fazem, vamos fazer uma conta aqui, 11 vezes 12, 132 horas; e aqueles que fazem 200 horas, 14 vezes 12, fazem 168 horas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que estão rigorosamente dentro da carga horária que lhes foi oferecida. Já diziam os nossos mais antigos, aquilo que é combinado não sai caro.

Podem me perguntar pra gente finalizar. Procurador, e se esse pedido de inconstitucionalidade fosse acolhido, como ficaria? A situação ficaria ainda mais crítica para o município de Vitória, Excelências. Por quê? Aqueles com 100 horas continuariam com 72 horas, que já são 06 plantões mensais. Já os colegas de 150 horas mensais trabalhariam 108 horas por mês. Isso mesmo! Carga horária de 150 e trabalhariam 108 horas, Desembargadores! E aqueles que hoje têm uma carga horária de 200 horas, trabalhariam 144 horas, 56 horas a menos. Uma situação gravíssima! E nós já sabemos quem vai pagar o pato, perdoem-me a expressão, que serão aqueles munícipes, aqueles pacientes mais carentes, hipervulneráveis, vulneráveis, que procuram as nossas unidades de saúde.

Então, em nome do Município de Vitória, em nome dessa população sofrida e vulnerável que procura o serviço de saúde da nossa capital, eu peço a Vossa Excelência para rejeitarem essa declaração de inconstitucionalidade. Em nome do município, meu muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO

OSVALDO HULLE:-

Cumprimento este egrégio Tribunal, os colegas advogados aqui presentes, especialmente o colega que me antecedeu.

Estou aqui representando servidores da Prefeitura. Portanto, vou me concentrar ou me permitir concentrar os meus argumentos nos fundamentos jurídicos que nós consideramos relevantes para o deslinde desta causa. Nós não vamos entrar nas questões sentimentais, ou nas questões econômicas, ou quaisquer outras questões que, eventualmente, pudessem ser relevantes na visão de um ou de outro, mas, na nossa visão, não vamos concentrar nesse aspecto.

Primeiramente, eu preciso de colocar para o plenário que nós estamos diante de um princípio, que é o princípio da isonomia, que no âmbito do direito administrativo, ele se dirige muito mais ao legislador do que ao aplicador da norma, e muito menos àquele que é o destinatário da norma. Então, o nosso foco de atuação nesta matéria é isso. O legislador, ao elaborar uma lei que trata de vários aspectos, não observou o princípio constitucional da isonomia e tento explicar essa situação. Estamos diante dessa lei, que é a lei do plano de carreiras dos servidores públicos de Vitória. Essa lei trata de evolução na carreira e também trata da questão remuneratória. Trata também das condições de trabalho, especialmente das jornadas de trabalho e como ela é executada.

Muito bem. Um princípio que não está colocado aqui, porque não era foco da nossa discussão. Quando a norma estabelece a forma de estabelecer os vencimentos de cada um dos servidores, ele fixa que os vencimentos serão estabelecidos de acordo com a jornada de trabalho, proporcional à jornada de trabalho. Portanto, o vencimento é estabelecido por hora e assim multiplicado pela quantidade de hora para aqueles cargos que têm jornadas distintas. Nós estamos diante de uma situação específica dessa. Inicialmente, estamos dizendo que quem trabalha 150 horas por semana, 100 horas, 200 horas, recebe uma remuneração isonômica para todos eles. Não tem diferença.

Se a gente prosseguir, nós estamos assim: jornada de trabalho é aquela que é contratada, que está na norma, que você tem que executar. Agora, a forma de executar, a gestão pública pode estabelecer mecanismos diferentes. No caso específico da Prefeitura, dessa norma aqui, nós temos quem executa, quem cumpre 150 horas, 100 horas e 200 horas, em jornada diária ou em plantão. Todos sabemos, pelo menos reputamos assim, que a jornada de trabalho de plantão não é igual, ela não respeita as mesmas relações da jornada de trabalho diária. Isso porque se coloca a pessoa para trabalhar seis horas, quatro horas, oito horas, ou até nas horas extraordinárias quando ocorre. E isso sempre você tem um intervalo para almoço, para descanso. Normalmente, na jornada de trabalho de plantão, essas condições não são colocadas. Jornada de plantão na prefeitura é exercida por 12 horas seguidas.

Estipulada essa informação inicial que eu queria dividir, se a gente pegar quem faz 100 horas, que é a menor jornada, de trabalho, ele cumpre seis plantões para cumprir a sua jornada de seis horas; seis plantões de 12 horas. Eu quero ir logo para os 200 horas. Quem tem 200 horas semanais, mensais, portanto, o dobro daquele inicial, ele tem que ter uma relação isonômica de trabalho para justificar a mesma remuneração que na origem ele está recebendo. Então, nós olhamos para esta norma, com um descumprimento do princípio da isonomia pelo legislador. O Município de Vitória vem cumprindo desta forma, como estabeleceu na jornada, e os servidores estão se rebelando juridicamente contra esse comportamento.

Preciso fazer um esclarecimento, um aparte aqui. O nosso escritório só tem ação na justiça comum estadual. Nós não temos ações na justiça especial. Portanto, eu não tenho condições de enfrentar se os argumentos e os fundamentos que estão sendo colocados nas ações do Juizado Especial têm fundamento constitucional, como nós estamos colocando aqui. Se não tiver, a súmula do STF e diz que o Tribunal, a justiça, não pode majorar salários. Então, não adianta a gente trabalhar uma norma, um pedido, que não tenha um fundamento que justifique a decisão. O nosso fundamento aqui, o que nós estamos colocando, é que há um descumprimento pelo legislador do princípio da isonomia que deveria ter sido observado.

Se a Prefeitura entendesse, o legislador entendesse que teria que trabalhar 150 horas em plantão e colocasse isso, 100 horas em plantão, colocasse isso na primeira classe, depois para a segunda fase, proporcionalmente, nós não estamos discutindo isso. É razoável. Você pode até dizer que essa legislação é draconiana, que não é a mesma coisa, cumprir jornada diária e cumprir jornada em plantão. Mas, não foi isso que a Prefeitura fez. Ela entendeu que um plantão de 12 horas cumpre a jornada inicial de 100 horas semanais. Só que ela foi para a jornada de 6 horas, de 150 horas, e disse: olha, vocês vão fazer 11 plantões, você pega e vai para a jornada de 200 horas, não, você vai fazer 14 plantões. Portanto, bem mais do que os plantões que, proporcionalmente, o grupo que faz 100 horas está tendo.

Em todas as duas ações que estamos manejando, estamos fundamentando a causa de pedir na inconstitucionalidade da norma. Ficamos até satisfeitos quando o eminente Desembargador suscitou esse incidente de inconstitucionalidade, porque nem é sempre fácil você fazer uma discussão no Primeiro Grau, lá na sentença, discutindo, essa norma inconstitucional. Todos sabemos que só pode declarar a inconstitucionalidade da norma plenário colegiado. Então, assim, essa decisão que o plenário vier a tomar certamente vai pacificar essa questão. Pode ser que seja não satisfazendo o interesse dos servidores, que vão continuar trabalhando mais do que, na nossa opinião, deveria para receber a mesma coisa, o mesmo valor proporcional dos demais, ou pode ser o contrário. Os servidores vão ter o direito de ter uma jornada de trabalho igual e um retorno econômico igual para ela.

Por essa razão, a gente apoia a declaração de inconstitucionalidade da norma em questão, o Artigo 11 e os seus incisos I e II. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, diante das brilhantes sustentações orais levadas a efeito pelos ilustres advogados, eu peço o retorno dos autos.

*

ts/jrp*

DATA DA SESSÃO: 08/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL
,
suscitado na Apelação Cível 0020033-81.2016.8.08.0024, para que o Tribunal Pleno analise a (in)constitucionalidade do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da lei 6.753/2006, do Município de Vitória/ES.

A Apelação Cível (fls. 413/419 dos documentos digitalizados inseridos por
link
no ID 5026175 do processo referência 0020033-81.2016.8.08.0024) foi interposta pelo Município de Vitória contra Sentença (fls. 406/409v dos referidos documentos) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na Ação Ordinária ajuizado por Ana Carolina Santana Girão Favoretti e Outros, julgou procedente o pedido inicial declarando inconstitucional o artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da lei 6.753/2006, do Município de Vitória/ES e, por consequência, determinou a redução do número de plantões mensais de 11 para 9 e de 14 para 12, para cumprimento de uma jornada básica de 150 e 200 horas mensais, respectivamente.

O Acórdão proferido pelo Relator Arthur José Neiva de Almeida (ID 7436122) decidiu, à unanimidade, instaurar incidente de inconstitucionalidade nos termos do voto, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ENFERMEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 6.753. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE SUSCITADO. REMESSA DOS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. (...) 2. Ação Ordinária ajuizada por servidores públicos do Município de Vitória, ocupantes do cargo efetivo de enfermeiro, que alegam que os incisos I e II do artigo 11 da Lei Municipal nº 6.753/2006 são inconstitucionais, uma vez que não respeitam a lógica proporcional entre plantões semanais e carga horária mensal, o que se mostra anti-isonômico. 3. Vislumbrando-se uma possível inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.753/2006 e considerando a necessidade de observância da cláusula de reserva de Plenário, a matéria deve ser remetida para apreciação do Egrégio Tribunal Pleno. 4. Incidente de inconstitucionalidade instaurado.

O Ministério Público, em parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (ID 9028387), opinou pela inconstitucionalidade da norma em questão.

O Município de Vitória manifestou no processo (ID 10741607) postulando que não seja declarada a inconstitucionalidade da norma em discussão, pois viola a Súmula vinculante nº 37 do STF. Sustenta, ainda, que
“a redução do número de plantões para a jornada de 100hs foi baseada na necessidade de atrair mais profissionais para os quadros da Saúde Municipal”
e
“não só causará grande insegurança jurídica ao Ente Político como também ensejará, sem previsão orçamentária, um gravíssimo dispêndio financeiro, com aptidão de fragilizar seriamente as suas contas.”

Diante das alegações da municipalidade, os terceiros interessados (ID 11518968) pugnam pela inconstitucionalidade da norma uma vez que os argumentos da municipalidade não se sustentam juridicamente. Já a Douta Procuradoria de Justiça (ID 11587792) ratificou o seu parecer constante do ID 902838 em que opina pela declaração de inconstitucionalidade da norma em questão.

Tendo em vista o que dispõe o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente:
“Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”
e
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”
, instaurou-se o presente Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade perante o Egrégio Tribunal Pleno.

Pois bem, analisando detidamente os autos, a hipótese é de declarar inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES, seguindo o entendimento do magistrado de primeiro grau, a sinalização da Quarta Câmara Cível neste sentido e o parecer do Ministério Público.

Confira a norma posta em discussão:

Art. 11. Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1°. Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I – de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

II – de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

III – de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais.

§ 2°. Portaria do Secretário de Saúde disciplinará o regime de cumprimento da jornada de trabalho dos funcionários.

§ 3°. Os Profissionais de Saúde designados para regime de plantão poderão ter jornada de 20, 30 ou 40 horas semanais e as horas trabalhadas a maior ou a menor deverão ser compensadas no mês seguinte.

Os titulares da demanda originária argumentam que os dois primeiros incisos (em destaque) violam a Constituição Federal, pois os servidores que atuam em escalas de cem (100) horas mensais trabalham em seis (6) plantões, enquanto que os servidores que atuam em escalas de cento e cinquenta (150) e de duzentas (200) horas mensais trabalham em onze (11) e catorze (14) plantões, quando, por isonomia ou igualdade e proporcionalidade, deveriam trabalhar em nove (9) e doze (12) plantões, respectivamente.

Como bem destacou a Quarta Câmara Cível, a norma em questão afronta o princípio da igualdade ou da isonomia previsto no artigo 5º,
caput
e inciso I, da Constituição da República, e, aqui acrescento, também, o artigo 3º da Constituição do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Art. 3º. Estado assegurará, pela lei e demais atos de seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição Federal e dela decorrentes, além dos constantes nos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte.

Resta claro que a Constituição Federal adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a isonomia de possibilidades, de que todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, vedando o emprego de diferenças arbitrárias, discricionárias, discriminatórias e absurdas. Então, toda situação que excede o limite ordinário, é incompatível com as normas constitucionais e deve ser afastada.

O princípio da igualdade impede a criação de normas que estabeleçam tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se encontram em situações idênticas/iguais, bem como determina a aplicação de normas sem diferenciações, de forma igual, isonômica e proporcional.

Contudo, a desigualdade opera em situações que a norma distingue de forma desproporcional, não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Para que essa desigualdade normativa possa ser considerada não discriminatórias ou não proporcional, torna-se indispensável a presença de motivação, ou seja, uma justificativa objetiva e razoável de modo a ser aplicada quanto à finalidade e aos efeitos da medida considerada/pretendida, devendo apresentar uma relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a sua finalidade, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionais.

Dessa forma, os tratamentos normativos diferenciados são compatíveis com a Constituição Federal quando verificada uma motivação proporcional à finalidade tutelada. Do contrário, a norma que cria diferenciações abusivas, arbitrárias, desiguais e desproporcionais, são incompatíveis com a Constituição Federal, logo, flagrantemente inconstitucionais.

A partir dessa premissa, quando dois ou mais servidores se encontram em situação idêntica, não podem ser tratados de modo diferenciado sem motivo plausível, pois significa afrontar o princípio da igualdade.

Nesse particular, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes firmou o entendimento de que, em obediência ao princípio da isonomia, servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, devem ser tratados igualitariamente. Confira:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇOS SOCIAIS - GASS. LEI DISTRITAL Nº 2.743/2001. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O STF já assentou o entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da isonomia, servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, devem receber remuneração igualitária (ADI 4.303/RN, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia). (...) (STF, AgR no ARE nº 801.263/DF 0175840-06.2010.8.07.0001, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 20.12.2019)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º, CAPUT E § 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 372/2008 DO RIO GRANDE DO NORTE. (...) 4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF, ADI nº 4.303, Rel. Min. Cármen Lúcia, J. 05.02.2014)

No caso, a norma não tratou os servidores com igualdade, isonomia e proporcionalidade, bem como não demonstrou justificativa objetiva e razoável para a diferença presente na norma. Ao instituir que os servidores que trabalham por cem (100) horas mensais devem fazer seis (6) plantões, a mesma proporção deveria ter sido seguida para as outras cargas horárias instituídas. Todavia, de forma diferente, mesmo exercendo as mesmas funções no mesmo período de doze horas de plantão, os servidores que trabalham por cento e cinquenta (150) horas e duzentas (200) horas mensais devem prestar mais plantões para completar sua carga horária, de maneira desproporcional, desigual e anti-isonômica do que é exigido daqueles que trabalham por cem (100) horas mensais.

Portanto, a proporção de catorze (14) plantões para a jornada de duzentas (200) horas mensais e de onze (11) plantões para a jornada de cento e cinquenta (150) horas mensais viola o princípio da igualdade, partindo, como base, a proporção de seis (6) plantões para a jornada de cem (100) horas mensais. Enquanto que deveria a norma conferir a proporção doze (12) plantões para a jornada de duzentas (200) horas mensais e nove (9) plantões para a jornada de cento e cinquenta (150) horas mensais.

Quanto à alegação do Município de Vitória (ID 10741607), de que eventual declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada causará um grave dispêndio financeiro em razão da ausência de previsão orçamentária, com aptidão de fragilizar seriamente as suas contas não se sustenta, pois a inconstitucionalidade não pode ser relativizada por questões orçamentárias.

Ademais, o Município não demonstrou efetivamente o impacto financeiro negativo, ou seja, não basta alegar impacto financeiro, sendo imprescindível demonstrá-lo com dados concretos e estudo técnico que fundamente a real inviabilidade orçamentária com a inconstitucionalidade dos dispositivos legais em questão. No caso, o Município de Vitória não trouxe nenhuma prova concreta do alegado desequilíbrio fiscal, limitando-se a uma argumentação genérica e desprovida de respaldo técnico.

Ocorre que o impacto da adequação dos plantões poderia, perfeitamente, ser absorvido dentro da margem de previsibilidade orçamentária da própria administração pública, que tem a obrigação de planejar suas despesas com base em critérios de eficiência e economicidade.

Em relação ao argumento da municipalidade de que a diferenciação na quantidade de plantões se destinava a atrair profissionais para a jornada de 100 horas mensais também não se sustenta, uma vez que existem outras medidas administrativas para atrair profissionais sem violar direitos fundamentais dos servidores.

No que se refere à violação da Súmula vinculante nº 37 do STF, que veda a equiparação de vencimentos pelo Judiciário, não se aplica ao caso, pois a questão debatida não se refere a aumento salarial, mas à observância de critério objetivo de proporcionalidade na distribuição do número de plantões nas jornadas de trabalho.

Diante das razões acima, não remanescem dúvidas que a norma em discussão é inconstitucional por afronta ao princípio da igualdade, previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual, e também aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por todo o exposto,
acolho
o incidente suscitado e
declaro a inconstitucionalidade
do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei 6.753/2006, do Município de Vitória/ES.

Prevalecendo o entendimento acima, proceda-se na forma do artigo 167, §4º, do Regimento Interno desta Corte e do artigo 112, §2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao órgão fracionário para a conclusão do julgamento do recurso interposto.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 05/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente
. Cuida-se de incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida e acolhido pela Colenda 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça com fundamento nos arts. 948 a 950 do CPC e no art. 165 do RITJES, no qual se sustentou a possível inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei nº 6.753/2006 do Município de Vitória, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da área da saúde e define o número de plantões a serem cumpridos de acordo com a respectiva carga horária.

Na sessão em que o Eminente Relator acolheu o incidente e declarou a inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos legais sob o fundamento de que violam os princípios da isonomia e da proporcionalidade ao conferir tratamento desigual a servidores públicos integrantes da mesma carreira, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

As normas impugnadas neste incidente têm a seguinte redação:

“Art. 11. Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1°. Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I – de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

II – de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

III – de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais.”

A Constituição Federal consagra, no artigo 5º, caput
1
, o princípio da igualdade perante a lei, vedando distinções arbitrárias e impondo tratamento equânime entre os cidadãos.

Trata-se de mandamento inserido no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, traduzindo-se em valor regente da ordem constitucional e, por conseguinte, de todo o ordenamento jurídico.

Averbe-se que, em observância à regra da simetria, o artigo 3º da Constituição do Estado do Espírito Santo
2
, impõe ao legislador estadual e municipal o dever de assegurar a efetividade dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e nos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte.

O princípio da isonomia determina que situações equivalentes recebam tratamento jurídico idêntico, sendo inadmissível qualquer diferenciação que não esteja fundamentada em critério objetivo e proporcional à finalidade da norma.

A controvérsia objeto deste incidente refere-se à desproporcionalidade do critério definido no art. 11, § 1º, incisos I e II da Lei nº 6.753/2006 do Município de Vitória, para a distribuição do número de plantões mensais entre servidores da área da saúde que exercem as mesmas funções e atuam em regime de escala de 12 (doze) horas por plantão.

Enquanto os servidores com jornada de 100 (cem) horas mensais realizam apenas 6 (seis) plantões, os que têm jornada de 150 (cento e cinquenta) horas são obrigados a realizar 11 (onze) plantões, e aqueles com 200 (duzentas) horas 14 (quatorze) plantões.

Todavia, em obediência ao princípio da isonomia, a proporção correta, de acordo com respectiva carga horária, seria 9 (nove) plantões para os servidores que cumprem 150 (cento e cinquenta) horas mensais e 12 (doze) plantões para aqueles que cumprem 200 (duzentas) horas.

Acresça-se, noutra parte, que a norma impugnada não estabelece nenhum critério objetivo para justificar a majoração do número de plantões nas jornadas de 150 (cento e cinquenta) e 200 (duzentas) horas mensais em comparação com a proporção adotada na definição do número de plantões exigidos para a jornada de 100 (cem) horas, violando, por conseguinte, o princípio da igualdade ao impor ônus excessivo e sem fundamento razoável a determinados servidores em detrimento de outros que se encontram em situação funcional equivalente.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, firmou entendimento no sentido de que o princípio da isonomia impõe tratamento igualitário a servidores que exercem as mesmas funções, na mesma estrutura de carreira e com atribuições idênticas, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇOS SOCIAIS - GASS. LEI DISTRITAL Nº 2.743/2001. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO Supremo Tribunal Federal (STF).

1. O STF já assentou o entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da isonomia, servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, devem receber remuneração igualitária (ADI 4.303/RN, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia).

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STF – AgR no ARE nº 801.263/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019 e publicado em 13/02/2020)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º, CAPUT E § 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 372/2008 DO RIO GRANDE DO NORTE.

[...]

4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia).

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”.

(STF - ADI nº 4.303, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014 e publicado em 28/08/2014)

No mesmo sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. TABELA ANEXA AO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 1.146/2014, DO MUNICÍPIO DE PETROLINA DE GOIÁS. PREVISÃO DE SALÁRIOS DIFERENTES PARA CARGOS QUE, EMBORA NOMINALMENTE DIVERSOS, POSSUEM, NA PRÁTICA, AS MESMAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS . AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AOS POSTULADOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXPRESSOS NOS ARTIGOS 37, CAPUT E 39, § 1º DA CF/88. NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL.

1 - Não obstante a prerrogativa da Administração Pública de criar cargos diferentes dentro de uma mesma carreira, fixando, inclusive, remunerações distintas para cada cargo, tal diferenciação deve levar em conta aspectos objetivos do cargo, tais como a complexidade e o grau de dificuldade das atribuições a serem exercidas, sob pena de afronta aos preceitos dos artigos 5º, caput, 37, caput e 39, § 1º, da Constituição da Republica.

2 - Nessa perspectiva, mostra-se adequada a equiparação salarial de servidores que exerçam cargos idênticos e com as mesmas atribuições, em observância ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal.

3 - Em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal, evidencia-se a inconstitucionalidade de normativo municipal no ponto impugnado - tabela anexa ao art. 1º da Lei Municipal n. 1.146/2014, de Petrolina de Goiás -, por afronta aos artigos 5º, caput, 37, caput, e 39, § 1º, da Constituição Federal, ao prever salários diferentes para cargos que, embora nominalmente diversos (Técnico em Contabilidade I e Técnico em Contabilidade II), possuem, na prática, as mesmas atribuições e competências, vale dizer, atribuições funcionais, habilitação profissional e carga horária idênticas.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA”.

(TJGO – AP nº 01627407620158090122, Relator Des. Amaral Wilson de Oliveira, Data de Julgamento: 27/09/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ de 27/09/2018)

“REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PROFESSOR - MUNICÍPIO DE JUATUBA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - PAGAMENTO DE VENCIMENTO-BASE DISTINTO A SERVIDORES COM IDÊNTICAS FUNÇÕES E MESMA CARGA HORÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 - CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Comprovado nos autos a diferença de vencimento-base entre servidores que ocupam as mesmas funções de um cargo e com idêntica carga horária, em flagrante violação ao princípio da isonomia, deve o Município réu ser compelido a pagar as diferenças salariais daí decorrentes.

[...]”.

(TJMG – AP nº 10407120022121001, Relator Des. Wilson Benevides, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: 20/03/2018)

Destaque-se que a alegação do Município de Vitória de que o tratamento diferenciado previsto na lei teria a finalidade de tornar mais atrativa a jornada de trabalho de 100 (cem) horas mensais não constitui justificativa apta a afastar a incidência da norma constitucional que veda a distinção entre servidores com a mesma situação funcional.

Ainda que compreensível o intento da municipalidade de fomentar a adesão de profissionais a jornadas menores de trabalho, não se pode fazê-lo às custas da violação de direitos fundamentais.

Igualmente improcedente é a invocação de suposta repercussão financeira em caso de reconhecimento da inconstitucionalidade, tendo em vista que questões orçamentárias não podem servir de fundamento para a manutenção de normas incompatíveis com a Constituição.

Ademais, não houve comprovação concreta do alegado impacto fiscal, tampouco apresentação de estudo técnico que evidenciasse a inviabilidade financeira da adequação normativa.

Por fim, também não se configura afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que não se trata de reclassificação ou aumento remuneratório, mas sim de correção de distorção normativa atentatória aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Com o acréscimo dessas razões, da mesma forma que o fez o Eminente Relator, julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei nº 6.753/2006 do Município de Vitória.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-Acompanho o voto do relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WILLIAN SILVA;

JANETE VARGAS SIMÕES;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
26/06/25

VOTO DE DIVERGÊNCIA

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO. QUANTITATIVO DE PLANTÕES MENSAIS DISTINTO CONFORME JORNADA. DIFERENCIAÇÃO NORMATIVA FUNDADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS, PROPORCIONAIS E ADMINISTRATIVAMENTE RAZOÁVEIS. INCIDENTE REJEITADO.
1.
A diferenciação legal entre o número de plantões mensais exigidos para diferentes cargas horárias está fundada em critérios objetivos e racionais, como a proporcionalidade entre jornada e vencimento, a atratividade de cargos com menor carga horária e remuneração, e a gestão eficiente da força de trabalho, especialmente para profissionais com jornadas historicamente menos procuradas. 2. A norma impugnada respeita o princípio da isonomia ao tratar de forma diferenciada situações fáticas distintas — servidores com jornadas e remunerações distintas — mediante critérios proporcionais e administrativamente justificáveis. 3. A eventual redução do número de plantões para jornadas maiores implicaria diminuição desproporcional da carga horária sem correspondente redução de vencimentos, resultando em aumento indireto de remuneração, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF. 4. A alteração da sistemática legal comprometeria o equilíbrio funcional e orçamentário da administração pública, ao reduzir a carga efetiva de trabalho sem compensação financeira e ao exigir aumento no número de servidores para atendimento da demanda do serviço essencial. 5
.
Incidente rejeitado.

Rememoro tratar-se de
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
, suscitado pela Egrégia Quarta Câmara Cível, que submeteu a este Colendo Plenário o exame da constitucionalidade dos incisos I e II do §1º do artigo 11 da
Lei Municipal nº 6.753/2006
, do Município de Vitória/ES.

O eminente relator, Desembargador
MARCOS VALLS FEU ROSA
, proferiu voto no sentido de acolher o incidente suscitado e declarar a inconstitucionalidade do artigo 11, §1º, incisos I e II, da Lei nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES, por entender que a norma viola o princípio da isonomia e da proporcionalidade ao impor tratamento desigual para servidores que realizam o mesmo trabalho em regime idêntico.

Sua Excelência pontuou que a justificativa da municipalidade (atrair profissionais com carga menor e evitar impacto financeiro) não se sustenta, pois: 1) não foram apresentados estudos técnicos ou dados concretos sobre prejuízo orçamentário; 2) questões financeiras não podem relativizar direitos fundamentais; e 3) a diferenciação poderia ser feita por outros meios, sem ofensa à Constituição.

O preclaro relator destacou que a Súmula Vinculante nº 37 do STF (vedação de equiparação salarial pelo Judiciário) não se aplica ao caso, pois a discussão é sobre distribuição proporcional de plantões, e não sobre vencimentos.

Após vista dos autos, o culto Desembargador
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
proferiu voto para acompanhar a relatoria, enfatizando que a norma impõe número de plantões desproporcional entre servidores com jornadas de 100, 150 e 200 horas mensais, apesar de todos estarem submetidos à mesma carga horária por plantão (12 horas), e que a quantidade de plantões exigida dos servidores com jornadas de 150h e 200h está acima do proporcional em relação à jornada de 100h, sem justificativa plausível.

A mesma conclusão foi seguida pelos eminentes Desembargadores
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, WILLIAN SILVA, JANETE VARGAS SIMÕES, ROBSON LUIZ ALBANEZ e WALACE PANDOLPHO KIFFER
, oportunidade em que pedi vista dos autos para análise da matéria.

A Lei Municipal nº 6.753/2006, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Profissional de Saúde do Município de Vitória, estabelece que a jornada de trabalho dos referidos profissionais “pode ser de 15, 20, 30 ou 40 horas semanais” (art. 9º).

A referida lei, em seu art. 9º, §3º, prevê que, para efeito de cálculo, serão consideradas: I - para a jornada de trabalho de 15 (quinze) horas semanais: 75 (setenta e cinco) horas mensais ou 03 (três) horas diárias; II - para a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais: 100 (cem) horas mensais ou 04 (quatro) horas diárias; III - para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais: 150 (cento e cinquenta) horas mensais ou 06 (seis) horas diárias; IV - para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais: 200 (duzentas) horas mensais ou 08 (oito) horas diárias.

De acordo com o art. 10 da citada norma, os “Profissionais de Saúde perceberão vencimento base proporcional à sua jornada de trabalho”, prevendo o art. 11 a possibilidade do trabalho em regime especial (plantão cumprido em regime de escala de 12 horas), em atendimento a natureza e necessidade do serviço, nos seguintes termos:

Art. 11 Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1º Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I - de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

II - de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

III - de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais.

§ 2º Portaria do Secretário de Saúde disciplinará o regime de cumprimento da jornada de trabalho dos funcionários.

§ 3º Os Profissionais de Saúde designados para regime de plantão poderão ter jornada de 20, 30 ou 40 horas semanais e as horas trabalhadas a maior ou a menor deverão ser compensadas no mês seguinte.

Observa-se que para a menor jornada de trabalho, de 15 (quinze) horas semanais (75 horas mensais ou 03 horas diárias), a lei não admitiu o regime especial de trabalho sob a forma de plantão, o que foi assegurado apenas aos profissionais com carga horária de trabalho de 20, 30 e 40 horas semanais (100, 150 e 200 horas mensais, ou 4, 6 e 8 horas diárias), em relação aos quais foi admitida a realização de plantões de 12 horas, no total, respectivamente, de 6, 11 e 14 plantões mensais.

Veja-se que quanto maior a jornada mensal de trabalho (e por conseguinte a remuneração do profissional de saúde), maior também a quantidade de plantões que a norma impôs a realização, cujo somatório das horas efetivamente trabalhadas no mês, como bem expôs a municipalidade na petição do evento 10741607, sequer atinge o quantitativo máximo da carga horária mensal de cada jornada, a saber:

Jornada semanal

Mensal

Plantões de 12 horas

Horas efetivamente trabalhadas

20 horas

100 horas

6

72 horas

30 horas

150 horas

11

132 horas

40 horas

200 horas

14

168 horas

Percebe-se que
todos
os profissionais, independentemente da carga horária,
trabalham menos do que o total previsto
legalmente
, e o fazem sob critério uniforme de regime de plantão (12 horas), evidenciando um
tratamento linear e objetivo
no regime especial de trabalho
.

Menciona-se que, apesar de a lei estabelecer um regime de compensação no mês subsequente, essa questão sequer é citada na inicial, que busca reduzir o padrão mínimo do regime especial de trabalho previsto na lei, com base na proporção de horas trabalhadas (cf. fl. 07 do processo de referência), sem considerar que as jornadas são efetivamente distintas (e com remuneração proporcional à distinção).

Além disso, a exordial deixa claro que os servidores pretendem a redução do número de plantões do regime especial para que sejam remunerados pelos plantões extras (sobrejornada em plantões de 8 ou 12 horas) ou de sobreaviso (aquele em que o servidor de nível superior estiver disponível ao pronto atendimento das necessidades essenciais de serviço, além da jornada semanal de trabalho fora da instituição, em períodos de 12 horas) com base na Lei Municipal nº 8.251/2012 (fl. fls. 12 e fls. 159/161 do processo de referência).

A diferenciação legislativa, que reduziu 1 (um) plantão da jornada mensal de 100 horas (admitindo efetivamente 72 horas mensais trabalhadas no regime especial, e não 84 horas mensais) e arredondou o quantitativo de plantões da jornada mensal de 150 horas (de 10,5 plantões para 11 plantões), encontra respaldo em razões de ordem administrativa e estratégica.

A petição da municipalidade expõe que a jornada de 100 horas mensais era historicamente menos atrativa, com menor remuneração (cf. Anexo III da Lei) e escassez de profissionais disponíveis, sobretudo do sexo feminino – que, segundo dados, preferiam essa carga horária menor para conciliar trabalho e cuidados familiares.

Trata-se de fundamentação plausível que indica que a redução de 1 (um) plantão mensal (de 7 para 6 para a carga horária menor, e que também percebe menor vencimentos) foi adotada como medida de incentivo e política afirmativa. Tal opção não é arbitrária, mas fundada em elementos concretos de gestão pública e na proteção ao mercado de trabalho da mulher, consoante o art. 7º, XX, da Constituição Federal.

Dessa forma, não se trata de desequiparação gratuita ou injustificada, mas de diferenciação racional, proporcional e voltada ao interesse público.

A eventual redução da quantidade de plantões do regime especial de trabalho implicaria, na prática, na
diminuição da jornada
para os servidores
submetidos a este regime
que ganham mais,
e
sem
a
correspondente redução de vencimentos
, configurando verdadeiro
aumento indireto de remuneração
.

Prevalecendo o entendimento do eminente relator, haveria redução desproporcional da jornada de trabalho de 150 e 200 horas mensais, não conferindo efetivo tratamento igualitário aos servidores com as cargas horárias distintas, mas beneficiando servidores com maior vencimentos, diante de um número ainda menor de horas efetivamente trabalhadas no regime especial, a saber:

Jornada semanal

Mensal

Plantões de 12 horas

Horas efetivamente trabalhadas

20 horas

100 horas

6

72 horas

30 horas

150 horas

9

108 horas

40 horas

200 horas

12

144 horas

A meu ver, tal circunstância demonstra claramente o motivo da diferenciação normativa (que apesar de tratar de profissionais submetidos ao mesmo regime especial de plantão, estabeleceu quantitativos distintos para jornadas e vencimentos igualmente distintos), sendo que, caso acolhido o incidente, os profissionais com maior carga horária de trabalho e também com maior remuneração trabalhariam uma jornada ainda menor no regime especial, e assim haveria uma desproporção em relação aos servidores com a menor jornada e menor vencimentos, acarretando um aumento indireto de remuneração somente ao grupo beneficiado.

Essa alteração é vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, que dispõe que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.”

Ainda que a discussão aparente se refira à carga horária, a consequência direta de eventual acolhimento do incidente é pecuniária, pois implicaria pagamento integral aos servidores com menor carga efetiva de trabalho (inclusive, suprimindo a pretendida atratividade buscada para os servidores do regime de 100 horas mensais e que auferem menores vencimentos).

A argumentação dos servidores que realizam um número maior de plantões (o tratam como “excesso” de dois plantões – cf. contrarrazões, fls. 428 do processo de referência), desconsidera que sua carga horária é efetivamente maior, assim como os seus vencimentos, e que, no regime especial de trabalho, já não há o cumprimento da carga horária total prevista em lei, e o que o legislador fez foi reduzir apenas 1 (um) plantão da categoria com menor jornada e menor vencimento, buscando tornar o cargo mais atrativo.

Essa diferenciação se justifica pois, repito, embora no mesmo cargo, as jornadas e os vencimentos são distintos. O tratamento diferenciado para situações distintas não ofende o princípio da igualdade.

Sobre o tema, confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. DIFERENCIAL DE MERCADO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Não viola o princípio da isonomia o pagamento do "diferencial de mercado" aos empregados da ECT de distintas regiões do País, em valores variados, pois citada parcela visa a suavizar as assimetrias regionais relativas ao custo de vida e às exigências da atividade laboral, tendo caráter provisório, cujo direito somente perdurará enquanto presentes os requisitos objetivos instituídos pela norma que a estabeleceu. Importa destacar que
o princípio da igualdade não impede que se atribua tratamento desigual a situações fáticas distintas; apenas assegura que essa desigualdade não seja fruto de mera arbitrariedade, o que não é a hipótese dos autos.
Recurso a que se nega provimento. (TRT 1ª R.; ROT 0100184-18.2021.5.01.0343; Primeira Turma; Rel. Des. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro; Julg. 29/11/2022; DEJT 07/12/2022)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PORTE DAS AGÊNCIAS. CLASSIFICAÇÃO. PODER DIRETIVO. DISCRIMINAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL.
O critério adotado pela Caixa Econômica Federal para o pagamento da verba Porte Unidade que leva em consideração a classificação atribuída à agência em razão do seu maior volume financeiro é lícita, pois visa a remunerar os empregados conforme a maior responsabilidade e volume de trabalho em cada agência,
concretizando, assim, o princípio da igualdade substancial, conferindo tratamento igual a pessoas em situação idêntica e desigual àquelas em situação diversa na medida da desigualdade para equilibrar as relações.
(TRT 1ª R.; ROT 0102313-29.2016.5.01.0421; Nona Turma; Red. Des. Fernando Antonio Zorzenon da Silva; Julg. 11/02/2020; DEJT 15/02/2020)

Diante disso, não identifico qualquer vício de inconstitucionalidade nos dispositivos legais impugnados. A norma estabelece diferenciação fundada em critérios objetivos, legítimos e proporcionais, além de respeitar a legalidade, a razoabilidade administrativa e a autonomia do legislador local.

Ademais, a redução de quantitativo de horas efetivamente trabalhadas no regime especial de plantão também traria repercussões administrativas e financeiras, já que, para além do aumento indireto de vencimentos (pela redução da carga horária efetiva com a mesma remuneração prevista para cada jornada), seria necessário um quantitativo maior de servidores para suprir a demanda desguarnecida pela redução da jornada de trabalho dos profissionais de saúde plantonistas
3
, sem qualquer previsão orçamentária, em flagrante desacordo com o que prevê o art. 169
4
da Constituição da República e o art. 20
5
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Firme a tais considerações, com a devida vênia, voto no sentido de rejeitar o incidente de inconstitucionalidade.

É como, respeitosamente, voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Dando sequência ao julgamento, consulto o eminente Desembargador Namyr.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, em virtude da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/09/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE suscitado nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0020033-81.2016.8.08.0024, para que este Egrégio Tribunal Pleno aprecie a constitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do artigo 11, da Lei nº 6.753/2006, do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, que dispõe sobre o regime especial de plantões dos Profissionais de Saúde da Rede Pública Municipal.

Cabe rememorar que o Eminente Relator, Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, votou no sentido de acolher o Incidente e declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados, por entender que ofendem os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, ao impor número de plantões desproporcional para diferentes jornadas mensais.

Acompanharam essa orientação os Eminentes Desembargadores FÁBIO CLEM, JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, WILLIAN SILVA, JANETE VARGAS SIMÕES, ROBSON LUIZ ALBANEZ e WALACE PANDOLPHO KIFFER.

Inaugurando a divergência, o Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY votou pela rejeição do Incidente, com argumentos fundados na validade da atuação administrativa e na autonomia legislativa municipal, reconhecendo a constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados.

Expendido esse sucinto relato acerca da votação, importa esclarecer que a controvérsia gira em torno do artigo 11, § 1º, incisos I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, cuja redação é a seguinte:

“Art. 11. Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§1º. Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I –
de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais
;

II –
de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais
.

III - de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais”.

Com efeito, os Autores da ação originária defendem que o número de plantões exigido dos Servidores com jornadas de 150 (cento e cinquenta) horas e 200 (duzentas) horas extrapola, de forma desproporcional, a equivalência que se observa na jornada de 100 (cem) horas, onde 6 (seis) plantões de 12 (doze) horas totalizam 72 (setenta e duas) horas mensais. Alegam, portanto, ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, sustentando que os Servidores com 150 (cento e cinquenta) horas deveriam cumprir apenas 9 (nove) plantões e os com 200 (duzentas) horas, apenas 12 (doze).

Neste contexto, importa considerar que o princípio da isonomia, em sua acepção constitucional, não veda diferenciações normativas. Ao contrário, autoriza o Legislador a tratar desigualmente os desiguais, desde que o critério adotado seja razoável, proporcional e não arbitrário.

Na esteira do que assentado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, “
o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito
" (STF - RE 614873, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - ADMISSIBILIDADE DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024).

No caso concreto, a Lei Municipal trata de forma diferenciada situações igualmente distintas, ao fixar um maior número de plantões para os Servidores com jornadas mensais mais amplas, o que se alinha à sua remuneração proporcionalmente superior. A diferença não decorre de discriminação injustificada, mas de gestão administrativa racional, fundada em elementos objetivos e adequados à realidade do serviço público de Saúde Municipal.

Neste ponto, é essencial esclarecer que, nos termos da própria Lei Municipal nº 6.753/2006, a remuneração dos profissionais de saúde é fixada com base na jornada mensal máxima correspondente à carga horária contratada, a depender do vínculo funcional,
in litteris
:

“Seção IV

Da Remuneração

Artigo 7º O Profissional de Saúde
será remunerado de acordo com as Tabelas de Vencimentos base constantes do Anexo III, conforme o seu enquadramento, sua jornada
e a Evolução Funcional, observado o disposto no artigo seguinte.

§ 1º As Tabelas de Vencimentos base do Anexo III estão fixadas de acordo com as jornadas de 15, 20, 30 e 40 horas semanais, bem como em valor hora. (Redação dada pela Lei nº 8.249/2012)

§ 2º Ficam extintas as referências A, B, C, D e E da classe I, do Grupo I - CNFS, Subgrupo A, da jornada de 30h. (Incluído pela Lei nº 8.249/2012)”

Eis o que dispõe o Anexo III, da Lei Municipal em comento, em que se observa que a remuneração dos profissionais de saúde do Município de Vitória é estabelecida com base na carga horária contratada, em que se evidencia que o parâmetro remuneratório está vinculado à jornada pactuada, e não ao número exato de plantões realizados em regime especial, o que reforça a regularidade do modelo normativo adotado,
in litteris:

“
ANEXO III

TABELAS DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

a que se refere o Art. 7º da Lei nº 6.753/2006

GRUPO I

SUBGRUPO A

JORNADA DE 30 HORAS

150

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

813,79

838,23

II

863,35

889,27

915,96

943,45

971,73

1.000,90

1.030,90

III

1.061,83

1.093,72

1.126,53

1.160,35

1.195,14

1.231,00

1.267,93

JORNADA DE 40 HORAS

200

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

935,96

964,08

992,96

1.022,78

1,053,48

1.085,06

1.117,64

II

1.151,14

1.185,70

1.221,28

1,257,94

1.295,64

1.334,54

1.374,54

III

1.415,78

1.458,30

1.502,04

1.547,14

1.593,52

1.641,34

1.690,58

TABELA VALOR HORA

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

4,6798

4,8204

4,9648

5,1139

5,2674

5,4253

5,5882

II

5,7557

5,9285

6,1064

6,2897

6,4782

6,6727

6,8727

III

7,0789

7,2915

7,5102

7,7357

7,9676

8,2067

8,4529

(Redação dada pela Lei nº 8.208/2011)

(Redação dada pela Lei nº 9.276/2018)

(Redação dada pela Lei nº 9.516/2019)

GRUPO I

SUBGRUPO B

JORNADA DE 30 HORAS

150

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

797,47

821,41

846,09

871,48

897,60

924,55

952,30

II

980,85

1.010,26

1.040,59

1.071,79

1.103,94

1.137,09

1.171,21

III

1.206,34

1.242,57

1.279,78

1.318,20

1.357,77

1.398,51

1.440,46

JORNADA DE 40 HORAS

200

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

1.063,30

1.095,22

1.128,12

1.161,98

1.196,80

1.232,74

1.269,74

II

1.307,80

1.347,02

1.387,46

1.429,06

1.471,92

1.516,12

1.561,62

III

1.608,46

1.656,76

1.706,38

1.757,60

1.810,36

1.864,68

1.920,62

TABELA VALOR HORA

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

5,3165

5,4761

5,6406

5,8099

5,9840

6,1637

6,3487

II

6,5390

6,7351

6,9373

7,1453

7,3596

7,5806

7,8081

III

8,0423

8,2838

8,5319

8,7880

9,0518

9,3234

9,6031

(Redação dada pela Lei nº 8.208/2011)

(Redação dada pela Lei nº 9.276/2018)

(Redação dada pela Lei nº 9.516/2019)

GRUPO II

JORNADA DE 30 HORAS

150

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

1.224,96

1.261,69

1.299,57

1.338,58

1.378,74

1.420,08

1.462,68

II

1.506,57

1.551,76

1.598,34

1.646,26

1.695,66

1.746,54

1.798,95

III

1.852,93

1.908,49

1.965,76

2.024,71

2.085,49

2.148,06

2.212,50

JORNADA DE 40 HORAS

200

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

1.633,28

1.682,26

1.732,76

1.784,78

1.838,32

1.893,44

1.950,24

II

2.008,76

2.069,02

2.131,12

2.195,02

2.260,88

2.328,72

2.398,60

III

2.470,58

2.544,66

2.621,02

2.699,62

2.780,66

2.864,08

2.950,00

TABELA VALOR HORA

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

8,1664

8,4113

8,6638

8,9239

9,1916

9,4672

9,7512

II

10,0438

10,3451

10,6556

10,9751

11,3044

11,6436

11,9930

III

12,3529

12,7233

13,1051

13,4981

13,9033

14,3204

14,7500

(Redação dada pela Lei nº 8.208/2011)

(Redação dada pela Lei nº 9.276/2018)

(Redação dada pela Lei nº 9.516/2019)

GRUPO III

SUBGRUPO A

JORNADA DE 30 HORAS

150

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

2.330,61

2.400,55

2.472,55

2.546,73

2,623,15

2.701,81

2.782,86

II

2.866,39

2.952,39

3.040,96

3.132,16

3.226,15

3.322,98

3.422,61

III

3.525,36

3.631,08

3.739,98

3.852,22

3.967,78

4.086,84

4.209,43

JORNADA DE 40 HORAS

200

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

3.107,48

3.200,74

3.296,74

3.395,64

3.497,54

3.602,42

3.710,48

II

3.821,86

3.936,52

4.054,62

4.176,22

4.301,54

4.430,64

4.563,48

III

4.700,48

4.841,44

4.986,64

5.136,30

5.290,38

5.449,12

5.612,58

TABELA VALOR HORA

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

15,5374

16,0037

16,4837

16,9782

17,4877

18,0121

18,5524

II

19,1093

19,6826

20,2731

20,8811

21,5077

22,1532

22,8174

III

23,5024

24,2072

24,9332

25,6815

26,4519

27,2456

28,0629

(Redação dada pela Lei nº 8.208/2011)

(Redação dada pela Lei nº 9.276/2018)

(Redação dada pela Lei nº 9.516/2019)

GRUPO III

SUBGRUPO B

JORNADA DE 15 HORAS

75

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

2.398,72

2.470,68

2.544,80

2.621,16

2.699,79

2.780,77

2.864,20

II

2.950,15

3.038,64

3.129,81

3.223,68

3.320,39

3.420,01

3.522,62

III

3.628,31

3.737,16

3.849,26

3.964,75

4.083,71

4.206,21

4.332,39

JORNADA DE 20 HORAS

100

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

3.198,30

3.294,25

3.393,07

3.494,88

3.599,72

3.707,70

3.818,94

II

3.933,54

4.051,53

4.173,08

4.298,25

4.427,19

4.560,02

4.696,83

III

4.837,75

4.982,88

5.132,35

5.286,34

5.444,95

5.608,28

5.776,53

JORNADA DE 30 HORAS

150

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

4.797,45

4,941,37

5.089,60

5.242,32

5.399,58

5.561,55

5.728,41

II

5.900,31

6.077,29

6.259,62

6.447,37

6.640,78

6.840,03

7.045,24

III

7.256,62

7.474,32

7.698,52

7.929,51

8.167,42

8.412,42

8.664,79

JORNADA DE 40 HORAS

200

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

6.396,60

6.588,50

6.786,14

6.989,76

7.199,44

7.415,40

7.637,88

II

7.867,08

8.103,06

8.346,16

8.596,50

8.854,38

9.120,04

9,393,66

III

9.675,50

9.965,76

10.264,70

10.572,68

10.889,90

11.216,56

11.553,06

TABELA VALOR HORA

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

31,9830

32,9425

33,9307

34,9488

35,9972

37,0770

38,1894

II

39,3354

40,5153

41,7308

42,9825

44,2719

45,6002

46,9683

III

48,3775

49,8288

51,3235

52,8634

54,4495

56,0828

57,7653

Frente ao delineado cenário, surge importante realçar que o exercício das funções em regime especial de plantão, conforme disciplinado nos incisos impugnados, não esgota a totalidade da carga horária de cada cargo, já que os plantões de 12 (doze) horas distribuídos ao longo do mês (6, 11 e 14 plantões) resultam em 72 (setenta e duas) horas, 132 (cento e trinta e duas) horas e 168 (cento e sessenta e oito) horas de efetivo labor, respectivamente, constituindo em números inferiores às cargas previstas para cada jornada (100 horas, 150 horas e 200 horas), conforme se demonstra na tabela abaixo:

Jornada semanal

Jornada mensal

Plantões de 12 horas

Horas efetivamente trabalhadas

20 horas

100 horas

6

72 horas

30 horas

150 horas

11

132 horas

40 horas

200 horas

14

168 horas

Neste passo, ainda que os plantões correspondam a carga inferior ao teto mensal da jornada, como ocorre, por exemplo, com os 11 (onze) plantões para a jornada de 150 (cento e cinquenta) horas (totalizando 132 horas efetivas), não há qualquer descompasso com o princípio da isonomia, uma vez que a proporcionalidade entre vencimento e jornada permanece assegurada dentro dos critérios definidos pelo Legislador local, que atua no exercício legítimo de sua competência normativa e orçamentária.

Em sendo assim, não há falar em quebra da isonomia ou em remuneração indevida, pois a proporcionalidade entre jornada e vencimento permanece preservada, sendo plenamente legítimo que o Ente Público estabeleça um critério linear e racional de alocação da força de trabalho, respeitando a autonomia administrativa e a legalidade.

Atrelado a isso, outro ponto relevante diz respeito à finalidade administrativa legítima para a diferença instituída. Neste particular, nota-se que a redução de 1 (um) plantão para a jornada de 100 (cem) horas teve como objetivo atrair profissionais a um regime historicamente menos procurado, com remuneração inferior, especialmente por mulheres, conforme dados trazidos pelo Município. Tal política pública guarda correspondência com o artigo 7º, inciso XX, da Constituição Federal, que protege o mercado de trabalho da mulher, além de representar uma estratégia de alocação de recursos humanos voltada à eficiência do serviço público.

Não bastassem esses argumentos, deve ser igualmente considerado, por outro lado, que eventual redução dos plantões para os regimes de 150 (cento e cinquenta) horas e 200 (duzentas) horas, como pretendido, implicaria em aumento indireto da remuneração, pois os Servidores passariam a receber os mesmos vencimentos por menor carga efetiva de trabalho.

Deveras, essa consequência violaria frontalmente a Súmula Vinculante nº 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia
”. Ainda que a questão não diga respeito diretamente à rubrica salarial, o efeito pecuniário indireto e inevitável da Decisão seria um aumento remuneratório sem Lei que o autorize.

Por fim, não se pode ignorar os efeitos práticos e orçamentários da alteração pretendida. Como bem pontuado no Voto divergente, a eventual redução dos plantões demandaria ampliação do número de Servidores para manter o atendimento, o que importaria em despesas sem previsão orçamentária, em desrespeito ao artigo 169 da Constituição Federal e ao artigo 20 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que exigem consideração das consequências financeiras e administrativas da Decisão Judicial.

Isto posto, com a devida vênia do Eminente Relator e dos Eminentes Pares que comungam de entendimento diverso, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY para rejeitar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade quanto aos incisos I e II do § 1º do artigo 11, da Lei nº 6.753/2006, do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 16/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes Pares, a fim de rememorar o presente feito, cuida-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado nos autos da Apelação Cível n. 0020033-81.2016.8.08.0024, para que este Egrégio Tribunal Pleno se pronuncie sobre a constitucionalidade do artigo 11, §1º, incisos I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES, que disciplina o número de plantões mensais dos profissionais de saúde submetidos a diferentes jornadas de trabalho.

O eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, acolheu o incidente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos, por entender que a norma impõe tratamento desproporcional e anti-isonômico a servidores que exercem idênticas funções, desrespeitando os princípios constitucionais da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade, em afronta aos artigos 5º da Constituição Federal e 3º da Constituição Estadual. Fundamentou seu posicionamento, ainda, em precedentes do Supremo Tribunal Federal, refutando as justificativas do Município quanto à atratividade da jornada reduzida e aos supostos impactos orçamentários.

Divergência foi instaurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que votou pela rejeição do incidente, sob o argumento de que a diferenciação normativa encontra respaldo em critérios objetivos, como a proporcionalidade entre jornada e vencimento, a necessidade de atratividade funcional e a gestão racional dos recursos humanos, afastando qualquer violação ao princípio da isonomia e invocando, inclusive, a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF para obstar eventual aumento indireto de remuneração.

Após analisar os autos, com a devida vênia, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ABSTENÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eu me abstenho de votar neste feito, senhor Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 30/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

E. Desembargadores,

Após examinar os autos e debruçar-me sobre os judiciosos votos proferidos pelos julgadores que me precederam, a quem rendo minhas homenagens, manifesto minha integral concordância com a conclusão alcançada pelo e. Relator, Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, no sentido de acolher o presente Incidente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES.

Com efeito, a norma impugnada estabelece que para uma jornada de 100 (cem) horas mensais o servidor deverá cumprir 06 (seis) plantões de 12 (doze) horas. Seguindo uma lógica matemática e proporcional, seria curial que, para uma jornada de 150 (cento e cinquenta) horas, fossem exigidos 09 (nove) plantões, e, para a de 200 (duzentas) horas, 12 (doze) plantões. Contudo, o legislador municipal, em descompasso com um critério de proporcionalidade direta, fixou, respectivamente, 11 (onze) e 14 (quatorze) plantões para tais jornadas.

Tal proceder, a meu sentir, representa uma mácula indelével ao princípio da isonomia, insculpido como cláusula pétrea no
caput
do artigo 5º da Constituição da República. Referido postulado, em sua dupla dimensão, veda que se confira tratamento distinto a pessoas que se encontrem na mesma situação jurídica (aspecto formal), bem como impõe à lei o dever de não estabelecer distinções arbitrárias, desprovidas de fundamento racional e de finalidade legítima (aspecto material), admitindo-se a discriminação apenas quando se amparar em um critério diferenciador razoável e consentâneo com os valores albergados pela Constituição.

No caso em apreço, a distinção promovida pelo legislador municipal revela-se,
data maxima venia
, manifestamente arbitrária. Os servidores submetidos às jornadas de 150 e 200 horas mensais, integrantes da mesma carreira e executantes das mesmas atribuições que aqueles submetidos à jornada de 100 horas, são onerados com uma quantidade de plantões que não guarda proporcionalidade com a carga horária que lhes é imposta, sem que para tanto exista uma motivação concreta, idônea e plausível.

Nesse passo, a ausência de uma justificativa objetiva e razoável para a quebra da proporcionalidade na distribuição dos plantões evidencia que a norma municipal incorreu em inconstitucionalidade material.

Noutras palavras, o tratamento normativo diferenciado, para ser compatível com a Carta Magna, exige a presença de uma finalidade constitucionalmente tutelada e uma correlação lógica e proporcional entre o fator de diferenciação e o objetivo pretendido, o que,
in casu
, não se verifica, uma vez que, repise-se, em manifesta desproporcionalidade, impõe, sem causa legítima, gravame excessivo a uma parcela de servidores integrantes de uma mesma carreira.

Posto isto, por vislumbrar na norma impugnada ofensa direta e manifesta aos princípios da isonomia e da proporcionalidade,
acompanho integralmente o voto
proferido pelo e.
Relator, Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, para ACOLHER o presente incidente e DECLARAR a inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, de Vitória/ES.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Também acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto de divergência do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Também voto com a divergência.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

27/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminentes pares,

Pedi Vista dos autos para examinar a complexa matéria vertida no presente Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, suscitado para que este Egrégio Tribunal Pleno aprecie a constitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do artigo 11, da Lei nº 6.753/2006, do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

Primeiramente, o Eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, votou pelo acolhimento do Incidente; compreendeu, em síntese, que os dispositivos, ao imporem 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 (duzentas) horas e 11 (onze) plantões para a de 150 (cento e cinquenta) horas, ofendem a isonomia, pois estabelecem número de plantões desproporcional quando comparados ao inciso III (6 plantões para 100 horas).

Inaugurando a divergência, o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy votou pela rejeição do Incidente, sufragando a constitucionalidade das normas com base na autonomia legislativa municipal e na validade da atuação administrativa.

Após detida análise dos fundamentos e das normas aplicáveis, rogo a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator e aos Pares que o acompanharam, para aderir integralmente à divergência.

Nesse sentido, a tese autoral, acolhida pela Douta Relatoria, parte de uma premissa de proporcionalidade, defendendo que os servidores de 150h e 200h deveriam cumprir, respectivamente, 9 e 12 plantões, e não 11 e 14.

Contudo, entendo que a interpretação constitucional não pode se esgotar no exame aritmético, sendo necessário extrair a ratio legis e o contexto normativo em que os dispositivos se inserem. O princípio da isonomia, como assente pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não veda diferenciações pautadas nas especificidades do caso concreto, isto é, o Legislador tem autorização para tratar desigualmente os desiguais, desde que o critério seja razoável e atenda a uma finalidade legítima.

Neste caso, a Lei Municipal tratou de forma diferenciada situações que são, de fato, distintas: servidores com jornadas mensais mais amplas (150h e 200h) e remuneração proporcionalmente superior. Isso levando em conta que, como bem destacou o Douto Desembargador Namyr Carlos de Souza, a remuneração não é paga por plantão realizado, na medida em que a própria Lei nº 6.753/2006 estabelece que o profissional é remunerado de acordo com as Tabelas de Vencimentos (Anexo III) conforme seu enquadramento e sua jornada (carga horária contratada).

Logo, o regime especial de plantões não esgota a totalidade da carga horária contratada para nenhuma das categorias. Conforme demonstrado, os 6 plantões da jornada de 100h totalizam 72 horas efetivas; os 11 plantões da jornada de 150h totalizam 132 horas efetivas; e os 14 plantões da jornada de 200h somam 168 horas efetivas.

Vê-se, portanto, que os servidores já laboram em carga horária efetiva inferior ao teto mensal pelo qual são remunerados. Não há quebra da isonomia, pois a proporcionalidade entre vencimento (atrelado à jornada contratada) e o regime especial de trabalho permanece preservada, dentro da autonomia administrativa do Ente Público para alocar sua força de trabalho.

Ademais, a diferenciação possui justificativa administrativa legítima: conforme apontado, a redução de 1 (um) plantão para a jornada de 100 horas teve o objetivo de atrair profissionais a um regime menos procurado. Tal política pública atende ao princípio da eficiência (Art. 37, CF), sendo um critério razoável e não arbitrário.

Por fim, acolher o Incidente, para reduzir o número de plantões das jornadas de 150h e 200h, implicaria duas consequências relevantes: a primeira é o aumento indireto da remuneração, o que viola a Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia; e a segunda é o impacto orçamentário, pois a redução dos plantões exigiria, para a manutenção do serviço público de saúde, a ampliação do quadro de servidores, gerando despesas sem previsão orçamentária (artigo 169 da CF).

Isto posto, respeitosamente, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, no sentido de REJEITAR O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO:
05/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Após examinar com atenção os judiciosos votos que me antecederam, rogo vênia ao em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy e acompanho o voto proferido pelo em. Relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa, para ACOLHER o presente incidente e DECLARAR a inconstitucionalidade do art.11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, de Vitória/ES."

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-

Consulto, na sequência, a eminente Desembargadora Helóísa Cariello.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO:-

Acompanho o eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO, OS EMINENTES DESEMBARGADORES:

ALEXANDRE PUPPIM;

ALDARY NUNES JÚNIOR.

*

ts*

1
. Constituição Federal: a
rt. 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

2
. Constituição Estadual: art.
3º.
O Estado assegurará, pela lei e demais atos de seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição Federal e dela decorrentes, além dos constantes nos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte.

3
Ou mesmo instituir como regra o que a Lei nº 8.251/2012 trouxe como exceção, já que trata de sobrejornada, e não de jornada ordinária de trabalho, o que, por certo, também demandaria prévia dotação orçamentária.

4
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...).

5
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº 5008174-74.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216)

REQUERENTE
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

REQUERIDO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL
,
suscitado na Apelação Cível 0020033-81.2016.8.08.0024, para que o Tribunal Pleno analise a (in)constitucionalidade do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da lei 6.753/2006, do Município de Vitória/ES.

A Apelação Cível (fls. 413/419 dos documentos digitalizados inseridos por
link
no ID 5026175 do processo referência 0020033-81.2016.8.08.0024) foi interposta pelo Município de Vitória contra Sentença (fls. 406/409v dos referidos documentos) proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, na Ação Ordinária ajuizado por Ana Carolina Santana Girão Favoretti e Outros, julgou procedente o pedido inicial declarando inconstitucional o artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da lei 6.753/2006, do Município de Vitória/ES e, por consequência, determinou a redução do número de plantões mensais de 11 para 9 e de 14 para 12, para cumprimento de uma jornada básica de 150 e 200 horas mensais, respectivamente.

O Acórdão proferido pelo Relator Arthur José Neiva de Almeida (ID 7436122) decidiu, à unanimidade, instaurar incidente de inconstitucionalidade nos termos do voto, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. ENFERMEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 6.753. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INCIDENTE SUSCITADO. REMESSA DOS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. (...) 2. Ação Ordinária ajuizada por servidores públicos do Município de Vitória, ocupantes do cargo efetivo de enfermeiro, que alegam que os incisos I e II do artigo 11 da Lei Municipal nº 6.753/2006 são inconstitucionais, uma vez que não respeitam a lógica proporcional entre plantões semanais e carga horária mensal, o que se mostra anti-isonômico. 3. Vislumbrando-se uma possível inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.753/2006 e considerando a necessidade de observância da cláusula de reserva de Plenário, a matéria deve ser remetida para apreciação do Egrégio Tribunal Pleno. 4. Incidente de inconstitucionalidade instaurado.

O Ministério Público, em parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (ID 9028387), opinou pela inconstitucionalidade da norma em questão.

O Município de Vitória manifestou no processo (ID 10741607) postulando que não seja declarada a inconstitucionalidade da norma em discussão, pois viola a Súmula vinculante nº 37 do STF. Sustenta, ainda, que
“a redução do número de plantões para a jornada de 100hs foi baseada na necessidade de atrair mais profissionais para os quadros da Saúde Municipal”
e
“não só causará grande insegurança jurídica ao Ente Político como também ensejará, sem previsão orçamentária, um gravíssimo dispêndio financeiro, com aptidão de fragilizar seriamente as suas contas.”

Diante das alegações da municipalidade, os terceiros interessados (ID 11518968) pugnam pela inconstitucionalidade da norma uma vez que os argumentos da municipalidade não se sustentam juridicamente. Já a Douta Procuradoria de Justiça (ID 11587792) ratificou o seu parecer constante do ID 902838 em que opina pela declaração de inconstitucionalidade da norma em questão.

Tendo em vista o que dispõe o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente:
“Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”
e
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”
, instaurou-se o presente Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade perante o Egrégio Tribunal Pleno.

Pois bem, analisando detidamente os autos, a hipótese é de declarar inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES, seguindo o entendimento do magistrado de primeiro grau, a sinalização da Quarta Câmara Cível neste sentido e o parecer do Ministério Público.

Confira a norma posta em discussão:

Art. 11. Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1°. Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I – de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

II – de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

III – de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais.

§ 2°. Portaria do Secretário de Saúde disciplinará o regime de cumprimento da jornada de trabalho dos funcionários.

§ 3°. Os Profissionais de Saúde designados para regime de plantão poderão ter jornada de 20, 30 ou 40 horas semanais e as horas trabalhadas a maior ou a menor deverão ser compensadas no mês seguinte.

Os titulares da demanda originária argumentam que os dois primeiros incisos (em destaque) violam a Constituição Federal, pois os servidores que atuam em escalas de cem (100) horas mensais trabalham em seis (6) plantões, enquanto que os servidores que atuam em escalas de cento e cinquenta (150) e de duzentas (200) horas mensais trabalham em onze (11) e catorze (14) plantões, quando, por isonomia ou igualdade e proporcionalidade, deveriam trabalhar em nove (9) e doze (12) plantões, respectivamente.

Como bem destacou a Quarta Câmara Cível, a norma em questão afronta o princípio da igualdade ou da isonomia previsto no artigo 5º,
caput
e inciso I, da Constituição da República, e, aqui acrescento, também, o artigo 3º da Constituição do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

Art. 3º. Estado assegurará, pela lei e demais atos de seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição Federal e dela decorrentes, além dos constantes nos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte.

Resta claro que a Constituição Federal adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a isonomia de possibilidades, de que todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, vedando o emprego de diferenças arbitrárias, discricionárias, discriminatórias e absurdas. Então, toda situação que excede o limite ordinário, é incompatível com as normas constitucionais e deve ser afastada.

O princípio da igualdade impede a criação de normas que estabeleçam tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se encontram em situações idênticas/iguais, bem como determina a aplicação de normas sem diferenciações, de forma igual, isonômica e proporcional.

Contudo, a desigualdade opera em situações que a norma distingue de forma desproporcional, não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Para que essa desigualdade normativa possa ser considerada não discriminatórias ou não proporcional, torna-se indispensável a presença de motivação, ou seja, uma justificativa objetiva e razoável de modo a ser aplicada quanto à finalidade e aos efeitos da medida considerada/pretendida, devendo apresentar uma relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a sua finalidade, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionais.

Dessa forma, os tratamentos normativos diferenciados são compatíveis com a Constituição Federal quando verificada uma motivação proporcional à finalidade tutelada. Do contrário, a norma que cria diferenciações abusivas, arbitrárias, desiguais e desproporcionais, são incompatíveis com a Constituição Federal, logo, flagrantemente inconstitucionais.

A partir dessa premissa, quando dois ou mais servidores se encontram em situação idêntica, não podem ser tratados de modo diferenciado sem motivo plausível, pois significa afrontar o princípio da igualdade.

Nesse particular, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal em casos semelhantes firmou o entendimento de que, em obediência ao princípio da isonomia, servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, devem ser tratados igualitariamente. Confira:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇOS SOCIAIS - GASS. LEI DISTRITAL Nº 2.743/2001. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O STF já assentou o entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da isonomia, servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, devem receber remuneração igualitária (ADI 4.303/RN, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia). (...) (STF, AgR no ARE nº 801.263/DF 0175840-06.2010.8.07.0001, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 20.12.2019)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º, CAPUT E § 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 372/2008 DO RIO GRANDE DO NORTE. (...) 4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF, ADI nº 4.303, Rel. Min. Cármen Lúcia, J. 05.02.2014)

No caso, a norma não tratou os servidores com igualdade, isonomia e proporcionalidade, bem como não demonstrou justificativa objetiva e razoável para a diferença presente na norma. Ao instituir que os servidores que trabalham por cem (100) horas mensais devem fazer seis (6) plantões, a mesma proporção deveria ter sido seguida para as outras cargas horárias instituídas. Todavia, de forma diferente, mesmo exercendo as mesmas funções no mesmo período de doze horas de plantão, os servidores que trabalham por cento e cinquenta (150) horas e duzentas (200) horas mensais devem prestar mais plantões para completar sua carga horária, de maneira desproporcional, desigual e anti-isonômica do que é exigido daqueles que trabalham por cem (100) horas mensais.

Portanto, a proporção de catorze (14) plantões para a jornada de duzentas (200) horas mensais e de onze (11) plantões para a jornada de cento e cinquenta (150) horas mensais viola o princípio da igualdade, partindo, como base, a proporção de seis (6) plantões para a jornada de cem (100) horas mensais. Enquanto que deveria a norma conferir a proporção doze (12) plantões para a jornada de duzentas (200) horas mensais e nove (9) plantões para a jornada de cento e cinquenta (150) horas mensais.

Quanto à alegação do Município de Vitória (ID 10741607), de que eventual declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada causará um grave dispêndio financeiro em razão da ausência de previsão orçamentária, com aptidão de fragilizar seriamente as suas contas não se sustenta, pois a inconstitucionalidade não pode ser relativizada por questões orçamentárias.

Ademais, o Município não demonstrou efetivamente o impacto financeiro negativo, ou seja, não basta alegar impacto financeiro, sendo imprescindível demonstrá-lo com dados concretos e estudo técnico que fundamente a real inviabilidade orçamentária com a inconstitucionalidade dos dispositivos legais em questão. No caso, o Município de Vitória não trouxe nenhuma prova concreta do alegado desequilíbrio fiscal, limitando-se a uma argumentação genérica e desprovida de respaldo técnico.

Ocorre que o impacto da adequação dos plantões poderia, perfeitamente, ser absorvido dentro da margem de previsibilidade orçamentária da própria administração pública, que tem a obrigação de planejar suas despesas com base em critérios de eficiência e economicidade.

Em relação ao argumento da municipalidade de que a diferenciação na quantidade de plantões se destinava a atrair profissionais para a jornada de 100 horas mensais também não se sustenta, uma vez que existem outras medidas administrativas para atrair profissionais sem violar direitos fundamentais dos servidores.

No que se refere à violação da Súmula vinculante nº 37 do STF, que veda a equiparação de vencimentos pelo Judiciário, não se aplica ao caso, pois a questão debatida não se refere a aumento salarial, mas à observância de critério objetivo de proporcionalidade na distribuição do número de plantões nas jornadas de trabalho.

Diante das razões acima, não remanescem dúvidas que a norma em discussão é inconstitucional por afronta ao princípio da igualdade, previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual, e também aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por todo o exposto,
acolho
o incidente suscitado e
declaro a inconstitucionalidade
do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei 6.753/2006, do Município de Vitória/ES.

Prevalecendo o entendimento acima, proceda-se na forma do artigo 167, §4º, do Regimento Interno desta Corte e do artigo 112, §2º, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao órgão fracionário para a conclusão do julgamento do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária do dia 24/06/2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho a divergência inaugurada.
É como voto.

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL Nº 5008174-74.2024.8.08.0000

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOGAL: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi Vista dos autos para examinar a complexa matéria vertida no presente Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, suscitado para que este Egrégio Tribunal Pleno aprecie a constitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do artigo 11, da Lei nº 6.753/2006, do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

Primeiramente, o Eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, votou pelo acolhimento do Incidente; compreendeu, em síntese, que os dispositivos, ao imporem 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 (duzentas) horas e 11 (onze) plantões para a de 150 (cento e cinquenta) horas, ofendem a isonomia, pois estabelecem número de plantões desproporcional quando comparados ao inciso III (6 plantões para 100 horas).

Inaugurando a divergência, o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy votou pela rejeição do Incidente, sufragando a constitucionalidade das normas com base na autonomia legislativa municipal e na validade da atuação administrativa.

Após detida análise dos fundamentos e das normas aplicáveis, rogo a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator e aos Pares que o acompanharam, para aderir integralmente à divergência.

Nesse sentido, a tese autoral, acolhida pela Douta Relatoria, parte de uma premissa de proporcionalidade, defendendo que os servidores de 150h e 200h deveriam cumprir, respectivamente, 9 e 12 plantões, e não 11 e 14.

Contudo, entendo que a interpretação constitucional não pode se esgotar no exame aritmético, sendo necessário extrair a
ratio legis
e o contexto normativo em que os dispositivos se inserem. O princípio da isonomia, como assente pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não veda diferenciações pautadas nas especificidades do caso concreto, isto é, o Legislador tem autorização para tratar desigualmente os desiguais, desde que o critério seja razoável e atenda a uma finalidade legítima.

Neste caso, a Lei Municipal tratou de forma diferenciada situações que são, de fato, distintas: servidores com jornadas mensais mais amplas (150h e 200h) e remuneração proporcionalmente superior. Isso levando em conta que, como bem destacou o Douto Desembargador Namyr Carlos de Souza, a remuneração não é paga por plantão realizado, na medida em que a própria Lei nº 6.753/2006 estabelece que o profissional é remunerado de acordo com as Tabelas de Vencimentos (Anexo III) conforme seu enquadramento e sua jornada (carga horária contratada).

Logo, o regime especial de plantões não esgota a totalidade da carga horária contratada para nenhuma das categorias. Conforme demonstrado, os 6 plantões da jornada de 100h totalizam 72 horas efetivas; os 11 plantões da jornada de 150h totalizam 132 horas efetivas; e os 14 plantões da jornada de 200h somam 168 horas efetivas.

Vê-se, portanto, que os servidores já laboram em carga horária efetiva inferior ao teto mensal pelo qual são remunerados. Não há quebra da isonomia, pois a proporcionalidade entre vencimento (atrelado à jornada contratada) e o regime especial de trabalho permanece preservada, dentro da autonomia administrativa do Ente Público para alocar sua força de trabalho.

Ademais, a diferenciação possui justificativa administrativa legítima: conforme apontado, a redução de 1 (um) plantão para a jornada de 100 horas teve o objetivo de atrair profissionais a um regime menos procurado. Tal política pública atende ao princípio da eficiência (Art. 37, CF), sendo um critério razoável e não arbitrário.

Por fim, acolher o Incidente, para reduzir o número de plantões das jornadas de 150h e 200h, implicaria duas consequências relevantes: a primeira é o aumento indireto da remuneração, o que viola a Súmula Vinculante 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob fundamento de isonomia; e a segunda é o impacto orçamentário, pois a redução dos plantões exigiria, para a manutenção do serviço público de saúde, a ampliação do quadro de servidores, gerando despesas sem previsão orçamentária (artigo 169 da CF).

Isto posto, respeitosamente,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo Eminente Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, no sentido de
REJEITAR O INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos no intuito de examinar as matérias vertidas no
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
suscitado nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0020033-81.2016.8.08.0024
, para que este Egrégio Tribunal Pleno aprecie a constitucionalidade dos
incisos I e II do § 1º do artigo 11, da Lei nº 6.753/2006, do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, que dispõe sobre o regime especial de plantões dos Profissionais de Saúde da Rede Pública Municipal.

Cabe rememorar que o
Eminente Relator, Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA
, votou no sentido de acolher o Incidente e declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados, por entender que ofendem os princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, ao impor número de plantões desproporcional para diferentes jornadas mensais.

Acompanharam essa orientação os Eminentes Desembargadores
FÁBIO CLEM, JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, WILLIAN SILVA, JANETE VARGAS SIMÕES, ROBSON LUIZ ALBANEZ
e
WALACE PANDOLPHO KIFFER
.

Inaugurando a divergência, o Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
votou pela rejeição do Incidente
, com argumentos fundados na validade da atuação administrativa e na autonomia legislativa municipal, reconhecendo a constitucionalidade dos dispositivos legais impugnados.

Expendido esse sucinto relato acerca da votação, importa esclarecer que a controvérsia gira em torno do
artigo 11, § 1º, incisos I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006
, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 11
. Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§1º.
Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I –
de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais
;

II –
de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais
.

III
- de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais”.

Com efeito, os Autores da ação originária defendem que
o número de plantões exigido dos Servidores com jornadas de 150 (cento e cinquenta) horas e 200 (duzentas) horas extrapola, de forma desproporcional, a equivalência que se observa na jornada de 100 (cem) horas, onde 6 (seis) plantões de 12 (doze) horas totalizam 72 (setenta e duas) horas mensais
. Alegam, portanto, ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, sustentando que
os Servidores com 150 (cento e cinquenta) horas deveriam cumprir apenas 9 (nove) plantões e os com 200 (duzentas) horas, apenas 12 (doze).

Neste contexto, importa considerar que o princípio da isonomia, em sua acepção constitucional, não veda diferenciações normativas. Ao contrário, autoriza o Legislador a tratar desigualmente os desiguais, desde que o critério adotado seja razoável, proporcional e não arbitrário.

Na esteira do que assentado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, “
o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito
" (
STF
- RE 614873, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - ADMISSIBILIDADE DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024).

No caso concreto, a Lei Municipal trata de forma diferenciada situações igualmente distintas, ao fixar um maior número de plantões para os Servidores com jornadas mensais mais amplas, o que se alinha à sua remuneração proporcionalmente superior. A diferença não decorre de discriminação injustificada, mas de gestão administrativa racional, fundada em elementos objetivos e adequados à realidade do serviço público de Saúde Municipal.

Neste ponto, é essencial esclarecer que, nos termos da própria Lei Municipal nº 6.753/2006,
a remuneração dos profissionais de saúde é fixada com base na jornada mensal máxima correspondente à carga horária contratada, a depender do vínculo funcional
,
in litteris
:

“Seção IV

Da Remuneração

Artigo 7º
O Profissional de Saúde
será remunerado de acordo com as Tabelas de Vencimentos base constantes do Anexo III, conforme o seu enquadramento, sua jornada
e a Evolução Funcional, observado o disposto no artigo seguinte.

§ 1º
As Tabelas de Vencimentos base do Anexo III estão fixadas de acordo com as jornadas de 15, 20, 30 e 40 horas semanais, bem como em valor hora. (Redação dada pela Lei nº 8.249/2012)

§ 2º
Ficam extintas as referências A, B, C, D e E da classe I, do Grupo I - CNFS, Subgrupo A, da jornada de 30h. (Incluído pela Lei nº 8.249/2012)”

Eis o que dispõe o
Anexo III, da Lei Municipal em comento
, em que se observa que a remuneração dos profissionais de saúde do Município de Vitória é estabelecida com base na carga horária contratada, em que se evidencia que o parâmetro remuneratório está vinculado à jornada pactuada, e não ao número exato de plantões realizados em regime especial, o que reforça a regularidade do modelo normativo adotado,
in litteris:

“
ANEXO III

TABELAS DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

a que se refere o Art. 7º da Lei nº 6.753/2006

GRUPO I

SUBGRUPO A

JORNADA DE 30 HORAS

150

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

813,79

838,23

II

863,35

889,27

915,96

943,45

971,73

1.000,90

1.030,90

III

1.061,83

1.093,72

1.126,53

1.160,35

1.195,14

1.231,00

1.267,93

JORNADA DE 40 HORAS

200

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

935,96

964,08

992,96

1.022,78

1,053,48

1.085,06

1.117,64

II

1.151,14

1.185,70

1.221,28

1,257,94

1.295,64

1.334,54

1.374,54

III

1.415,78

1.458,30

1.502,04

1.547,14

1.593,52

1.641,34

1.690,58

TABELA VALOR HORA

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

4,6798

4,8204

4,9648

5,1139

5,2674

5,4253

5,5882

II

5,7557

5,9285

6,1064

6,2897

6,4782

6,6727

6,8727

III

7,0789

7,2915

7,5102

7,7357

7,9676

8,2067

8,4529

(Redação dada pela Lei nº 8.208/2011)

(Redação dada pela Lei nº 9.276/2018)

(Redação dada pela Lei nº 9.516/2019)

GRUPO I

SUBGRUPO B

JORNADA DE 30 HORAS

150

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

797,47

821,41

846,09

871,48

897,60

924,55

952,30

II

980,85

1.010,26

1.040,59

1.071,79

1.103,94

1.137,09

1.171,21

III

1.206,34

1.242,57

1.279,78

1.318,20

1.357,77

1.398,51

1.440,46

JORNADA DE 40 HORAS

200

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

1.063,30

1.095,22

1.128,12

1.161,98

1.196,80

1.232,74

1.269,74

II

1.307,80

1.347,02

1.387,46

1.429,06

1.471,92

1.516,12

1.561,62

III

1.608,46

1.656,76

1.706,38

1.757,60

1.810,36

1.864,68

1.920,62

TABELA VALOR HORA

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

5,3165

5,4761

5,6406

5,8099

5,9840

6,1637

6,3487

II

6,5390

6,7351

6,9373

7,1453

7,3596

7,5806

7,8081

III

8,0423

8,2838

8,5319

8,7880

9,0518

9,3234

9,6031

(Redação dada pela Lei nº 8.208/2011)

(Redação dada pela Lei nº 9.276/2018)

(Redação dada pela Lei nº 9.516/2019)

GRUPO II

JORNADA DE 30 HORAS

150

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

1.224,96

1.261,69

1.299,57

1.338,58

1.378,74

1.420,08

1.462,68

II

1.506,57

1.551,76

1.598,34

1.646,26

1.695,66

1.746,54

1.798,95

III

1.852,93

1.908,49

1.965,76

2.024,71

2.085,49

2.148,06

2.212,50

JORNADA DE 40 HORAS

200

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

1.633,28

1.682,26

1.732,76

1.784,78

1.838,32

1.893,44

1.950,24

II

2.008,76

2.069,02

2.131,12

2.195,02

2.260,88

2.328,72

2.398,60

III

2.470,58

2.544,66

2.621,02

2.699,62

2.780,66

2.864,08

2.950,00

TABELA VALOR HORA

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

8,1664

8,4113

8,6638

8,9239

9,1916

9,4672

9,7512

II

10,0438

10,3451

10,6556

10,9751

11,3044

11,6436

11,9930

III

12,3529

12,7233

13,1051

13,4981

13,9033

14,3204

14,7500

(Redação dada pela Lei nº 8.208/2011)

(Redação dada pela Lei nº 9.276/2018)

(Redação dada pela Lei nº 9.516/2019)

GRUPO III

SUBGRUPO A

JORNADA DE 30 HORAS

150

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

2.330,61

2.400,55

2.472,55

2.546,73

2,623,15

2.701,81

2.782,86

II

2.866,39

2.952,39

3.040,96

3.132,16

3.226,15

3.322,98

3.422,61

III

3.525,36

3.631,08

3.739,98

3.852,22

3.967,78

4.086,84

4.209,43

JORNADA DE 40 HORAS

200

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

3.107,48

3.200,74

3.296,74

3.395,64

3.497,54

3.602,42

3.710,48

II

3.821,86

3.936,52

4.054,62

4.176,22

4.301,54

4.430,64

4.563,48

III

4.700,48

4.841,44

4.986,64

5.136,30

5.290,38

5.449,12

5.612,58

TABELA VALOR HORA

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

15,5374

16,0037

16,4837

16,9782

17,4877

18,0121

18,5524

II

19,1093

19,6826

20,2731

20,8811

21,5077

22,1532

22,8174

III

23,5024

24,2072

24,9332

25,6815

26,4519

27,2456

28,0629

(Redação dada pela Lei nº 8.208/2011)

(Redação dada pela Lei nº 9.276/2018)

(Redação dada pela Lei nº 9.516/2019)

GRUPO III

SUBGRUPO B

JORNADA DE 15 HORAS

75

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

2.398,72

2.470,68

2.544,80

2.621,16

2.699,79

2.780,77

2.864,20

II

2.950,15

3.038,64

3.129,81

3.223,68

3.320,39

3.420,01

3.522,62

III

3.628,31

3.737,16

3.849,26

3.964,75

4.083,71

4.206,21

4.332,39

JORNADA DE 20 HORAS

100

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

3.198,30

3.294,25

3.393,07

3.494,88

3.599,72

3.707,70

3.818,94

II

3.933,54

4.051,53

4.173,08

4.298,25

4.427,19

4.560,02

4.696,83

III

4.837,75

4.982,88

5.132,35

5.286,34

5.444,95

5.608,28

5.776,53

JORNADA DE 30 HORAS

150

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

4.797,45

4,941,37

5.089,60

5.242,32

5.399,58

5.561,55

5.728,41

II

5.900,31

6.077,29

6.259,62

6.447,37

6.640,78

6.840,03

7.045,24

III

7.256,62

7.474,32

7.698,52

7.929,51

8.167,42

8.412,42

8.664,79

JORNADA DE 40 HORAS

200

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

6.396,60

6.588,50

6.786,14

6.989,76

7.199,44

7.415,40

7.637,88

II

7.867,08

8.103,06

8.346,16

8.596,50

8.854,38

9.120,04

9,393,66

III

9.675,50

9.965,76

10.264,70

10.572,68

10.889,90

11.216,56

11.553,06

TABELA VALOR HORA

REFERÊNCIA

CLASSE

A

B

C

D

E

F

G

I

31,9830

32,9425

33,9307

34,9488

35,9972

37,0770

38,1894

II

39,3354

40,5153

41,7308

42,9825

44,2719

45,6002

46,9683

III

48,3775

49,8288

51,3235

52,8634

54,4495

56,0828

57,7653

Frente ao delineado cenário, surge importante realçar que o exercício das funções em regime especial de plantão, conforme disciplinado nos incisos impugnados, não esgota a totalidade da carga horária de cada cargo, já que os plantões de 12 (doze) horas distribuídos ao longo do mês (6, 11 e 14 plantões) resultam em 72 (setenta e duas) horas, 132 (cento e trinta e duas) horas e 168 (cento e sessenta e oito) horas de efetivo labor, respectivamente, constituindo em números inferiores às cargas previstas para cada jornada (100 horas, 150 horas e 200 horas), conforme se demonstra na tabela abaixo:

Jornada semanal

Jornada mensal

Plantões de 12 horas

Horas efetivamente trabalhadas

20 horas

100 horas

6

72 horas

30 horas

150 horas

11

132 horas

40 horas

200 horas

14

168 horas

Neste passo, ainda que os plantões correspondam a carga inferior ao teto mensal da jornada, como ocorre, por exemplo, com os 11 (onze) plantões para a jornada de 150 (cento e cinquenta) horas (totalizando 132 horas efetivas), não há qualquer descompasso com o princípio da isonomia, uma vez que a proporcionalidade entre vencimento e jornada permanece assegurada dentro dos critérios definidos pelo Legislador local, que atua no exercício legítimo de sua competência normativa e orçamentária.

Em sendo assim, não há falar em quebra da isonomia ou em remuneração indevida, pois a proporcionalidade entre jornada e vencimento permanece preservada, sendo plenamente legítimo que o Ente Público estabeleça um critério linear e racional de alocação da força de trabalho, respeitando a autonomia administrativa e a legalidade.

Atrelado a isso, outro ponto relevante diz respeito à finalidade administrativa legítima para a diferença instituída. Neste particular, nota-se que a redução de 1 (um) plantão para a jornada de 100 (cem) horas teve como objetivo atrair profissionais a um regime historicamente menos procurado, com remuneração inferior, especialmente por mulheres, conforme dados trazidos pelo Município. Tal política pública guarda correspondência com o artigo 7º, inciso XX, da Constituição Federal, que protege o mercado de trabalho da mulher, além de representar uma estratégia de alocação de recursos humanos voltada à eficiência do serviço público.

Não bastassem esses argumentos, deve ser igualmente considerado, por outro lado, que eventual redução dos plantões para os regimes de 150 (cento e cinquenta) horas e 200 (duzentas) horas, como pretendido, implicaria em aumento indireto da remuneração, pois os Servidores passariam a receber os mesmos vencimentos por menor carga efetiva de trabalho.

Deveras, essa consequência violaria frontalmente a
Súmula Vinculante nº 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia
”. Ainda que a questão não diga respeito diretamente à rubrica salarial, o efeito pecuniário indireto e inevitável da Decisão seria um aumento remuneratório sem Lei que o autorize.

Por fim, não se pode ignorar os efeitos práticos e orçamentários da alteração pretendida. Como bem pontuado no Voto divergente, a eventual redução dos plantões demandaria ampliação do número de Servidores para manter o atendimento, o que importaria em despesas sem previsão orçamentária, em desrespeito ao artigo 169 da Constituição Federal e ao artigo 20 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, que exigem consideração das consequências financeiras e administrativas da Decisão Judicial.

Isto posto, com a devida vênia do Eminente Relator e dos Eminentes Pares que comungam de entendimento diverso, ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA inaugurada pelo Eminente Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY para rejeitar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade quanto aos incisos I e II do § 1º do artigo 11, da Lei nº 6.753/2006, do MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
,
respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Após examinar com atenção os judiciosos votos que me antecederam, rogo vênia ao em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy e a
companho o voto
proferido pelo em.
Relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa, para ACOLHER o presente incidente e DECLARAR a inconstitucionalidade do art.11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, de Vitória/ES.

Acompanho o voto de relatoria.

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
Nº 5008174-74.2024.8.08.0000

REQUERENTE: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

REQUERIDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO: DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Cuida-se de incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
e acolhido pela Colenda 4ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça
com fundamento nos
arts. 948 a 950 do CPC e no art. 165 do RITJES, no qual se sustentou a possível inconstitucionalidade dos incisos I e II do
§ 1º
do art. 11 da Lei nº 6.753/2006 do Município de Vitória, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da área da saúde e define o número de plantões a serem cumpridos de acordo com a respectiva carga horária.

Na sessão em que o Eminente Relator acolheu o incidente e declarou a inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos legais sob o fundamento de que violam os princípios da isonomia e da proporcionalidade ao conferir tratamento desigual a servidores públicos integrantes da mesma carreira, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

A
s

norma
s
impugnada
s

neste incidente

t
ê
m a seguinte redação:

“
Art. 11. Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1°. Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I – de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

II – de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

III – de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais
.”

A Constituição
Federal
consagra, no artigo 5º, caput
1
, o princípio da igualdade perante a lei, vedando distinções arbitrárias e impondo tratamento equânime entre os cidadãos.

Trata-se de mandamento
inserido
no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, traduzindo-se em valor regente da ordem constitucional e, por conseguinte, de todo o ordenamento jurídico.

Averbe-se que, em observância à regra da simetria, o artigo 3º da Constituição do Estado do Espírito Santo
2
, impõe
ao legislador estadual e municipal o
dever de assegurar a efetividade dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal e nos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte.

O
princípio da isonomia determina que situações equivalentes recebam tratamento jurídico idêntico, sendo inadmissível qualquer diferenciação que não esteja fundamentada em critério objetivo e proporcional à finalidade da norma.

A controvérsia objeto deste incidente refere-se à desproporcionalidade do critério definido no art. 11, § 1º, incisos I e II da Lei nº 6.753/2006 do Município de Vitória, para a distribuição do número de plantões mensais entre servidores da área da saúde que exercem as mesmas funções e atuam em regime de escala de 12 (doze) horas por plantão.

E
nquanto os servidores com jornada de 100 (cem) horas mensais
realizam
apenas 6 (seis) plantões, os que
t
ê
m
jornada de 150 (cento e cinquenta) horas são obrigados a
realizar
11 (onze) plantões, e aqueles com 200 (duzentas) horas 14 (quatorze) plantões.

Todavia, em obediência ao princípio da isonomia, a proporção correta, de acordo com respectiva carga horária,
seria 9 (nove) plantões para
os servidores que cumprem 150 (cento e cinquenta) horas mensais e 12 (doze) plantões para aqueles que cumprem 200 (duzentas) horas.

Acresça-se, noutra parte, que a norma impugnada não estabelece nenhum critério objetivo para justificar a majoração do número de plantões nas jornadas de 150 (cento e cinquenta) e 200 (duzentas) horas mensais em comparação com a proporção adotada na definição do número de plantões exigidos para a jornada de 100 (cem) horas, violando,
por conseguinte,
o princípio da igualdade ao impor ônus excessivo e sem fundamento razoável a determinados servidores em detrimento de outros que se encontram em situação funcional equivalente.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, firmou entendimento no sentido de que o princípio da isonomia impõe tratamento igualitário a servidores que exercem as mesmas funções, na mesma estrutura de carreira e com atribuições idênticas, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM SERVIÇOS SOCIAIS - GASS. LEI DISTRITAL Nº 2.743/2001. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO Supremo Tribunal Federal (STF).

1. O STF já assentou o entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da isonomia, servidores públicos que ocupam cargos iguais, com as mesmas atribuições e na mesma estrutura de carreira, devem receber remuneração igualitária (ADI 4.303/RN, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia).

2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STF – AgR no ARE nº 801.263/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019 e publicado em 13/02/2020)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º, CAPUT E § 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 372/2008 DO RIO GRANDE DO NORTE.

[...]

4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia).

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”.

(STF - ADI nº 4.303, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014 e publicado em 28/08/2014)

No mesmo sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. TABELA ANEXA AO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 1.146/2014, DO MUNICÍPIO DE PETROLINA DE GOIÁS. PREVISÃO DE SALÁRIOS DIFERENTES PARA CARGOS QUE, EMBORA NOMINALMENTE DIVERSOS, POSSUEM, NA PRÁTICA, AS MESMAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS . AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E AOS POSTULADOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXPRESSOS NOS ARTIGOS 37, CAPUT E 39, § 1º DA CF/88. NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL.

1 - Não obstante a prerrogativa da Administração Pública de criar cargos diferentes dentro de uma mesma carreira, fixando, inclusive, remunerações distintas para cada cargo, tal diferenciação deve levar em conta aspectos objetivos do cargo, tais como a complexidade e o grau de dificuldade das atribuições a serem exercidas, sob pena de afronta aos preceitos dos artigos 5º, caput, 37, caput e 39, § 1º, da Constituição da Republica.

2 - Nessa perspectiva, mostra-se adequada a equiparação salarial de servidores que exerçam cargos idênticos e com as mesmas atribuições, em observância ao princípio da isonomia, previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Federal.

3 - Em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal, evidencia-se a inconstitucionalidade de normativo municipal no ponto impugnado - tabela anexa ao art. 1º da Lei Municipal n. 1.146/2014, de Petrolina de Goiás -, por afronta aos artigos 5º, caput, 37, caput, e 39, § 1º, da Constituição Federal, ao prever salários diferentes para cargos que, embora nominalmente diversos (Técnico em Contabilidade I e Técnico em Contabilidade II), possuem, na prática, as mesmas atribuições e competências, vale dizer, atribuições funcionais, habilitação profissional e carga horária idênticas.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA”.

(TJGO – AP nº 01627407620158090122, Relator Des. Amaral Wilson de Oliveira, Data de Julgamento: 27/09/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ de 27/09/2018)

“
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - PROFESSOR - MUNICÍPIO DE JUATUBA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL - PAGAMENTO DE VENCIMENTO-BASE DISTINTO A SERVIDORES COM IDÊNTICAS FUNÇÕES E MESMA CARGA HORÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 - CONSECTÁRIOS LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Comprovado nos autos a diferença de vencimento-base entre servidores que ocupam as mesmas funções de um cargo e com idêntica carga horária, em flagrante violação ao princípio da isonomia, deve o Município réu ser compelido a pagar as diferenças salariais daí decorrentes.

[...]”.

(TJMG – AP nº 10407120022121001, Relator Des. Wilson Benevides, Data de Julgamento: 14/03/2018, Data de Publicação: 20/03/2018)

Destaque-se que a alegação do Município de Vitória de que o tratamento diferenciado previsto na lei teria a finalidade de tornar mais atrativa a jornada de trabalho de 100 (cem) horas mensais não constitui justificativa apta a afastar a incidência da norma constitucional que veda a distinção entre servidores com a mesma situação funcional.

Ainda que compreensível o intento da municipalidade de fomentar a adesão de profissionais a jornadas menores de trabalho, não se pode fazê-lo às custas da violação de direitos fundamentais.

Igualmente improcedente é a invocação de suposta repercussão financeira em caso de reconhecimento da inconstitucionalidade, tendo em vista que questões orçamentárias não podem servir de fundamento para a manutenção de normas incompatíveis com a Constituição.

Ademais, não houve comprovação concreta do alegado impacto fiscal, tampouco apresentação de estudo técnico que evidenciasse a inviabilidade financeira da adequação normativa.

Por fim, também não se configura afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, uma vez que não se trata de reclassificação ou aumento remuneratório, mas sim de correção de distorção normativa atentatória aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

Com o acréscimo dessas razões,
da mesma forma que o fez o Eminente
Relator
, julgo procedente
o pedido
para declarar
a inconstitucionalidade
do
s incisos I e II do
§ 1º
do art.
11 da Lei nº 6.753/2006 do Município de Vitória
.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

1
. Constituição Federal: a
rt. 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.

2
. Constituição Estadual: art.
3º.
O Estado assegurará, pela lei e demais atos de seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos mencionados na Constituição Federal e dela decorrentes, além dos constantes nos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte.

Acompanho o eminente Relator no sentido de acolher o incidente para declarar a inconstitucionalidade do art. 11, parágrafo primeiro, incisos I e II da Lei nº 6.753/2006, do município de Vitória-ES, por ofensa aos postulados da igualdade e da proporcionalidade, já que inexistente justificativa objetiva e razoável para instituir períodos maiores de plantões para servidores com cargas horárias diversas.

VOTO DE
DIVERGÊNCIA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. REGIME ESPECIAL DE PLANTÃO. QUANTITATIVO DE PLANTÕES MENSAIS DISTINTO CONFORME JORNADA. DIFERENCIAÇÃO NORMATIVA FUNDADA EM CRITÉRIOS OBJETIVOS, PROPORCIONAIS E ADMINISTRATIVAMENTE RAZOÁVEIS. INCIDENTE REJEITADO.
1.
A diferenciação legal entre o número de plantões mensais exigidos para diferentes cargas horárias está fundada em critérios objetivos e racionais, como a proporcionalidade entre jornada e vencimento, a atratividade de cargos com menor carga horária e remuneração, e a gestão eficiente da força de trabalho, especialmente para profissionais com jornadas historicamente menos procuradas. 2. A norma impugnada respeita o princípio da isonomia ao tratar de forma diferenciada situações fáticas distintas — servidores com jornadas e remunerações distintas — mediante critérios proporcionais e administrativamente justificáveis. 3. A eventual redução do número de plantões para jornadas maiores implicaria diminuição desproporcional da carga horária sem correspondente redução de vencimentos, resultando em aumento indireto de remuneração, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF. 4. A alteração da sistemática legal comprometeria o equilíbrio funcional e orçamentário da administração pública, ao reduzir a carga efetiva de trabalho sem compensação financeira e ao exigir aumento no número de servidores para atendimento da demanda do serviço essencial. 5
.
Incidente rejeitado.

Rememoro tratar-se de
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade
, suscitado pela Egrégia Quarta Câmara Cível, que submeteu a este Colendo Plenário o exame da constitucionalidade dos incisos I e II do §1º do artigo 11 da
Lei Municipal nº 6.753/2006
, do Município de Vitória/ES.

O eminente relator, Desembargador
MARCOS VALLS FEU ROSA
, proferiu voto no sentido de acolher o incidente suscitado e declarar a inconstitucionalidade do artigo 11, §1º, incisos I e II, da Lei nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES, por entender que a norma viola o princípio da isonomia e da proporcionalidade ao impor tratamento desigual para servidores que realizam o mesmo trabalho em regime idêntico.

Sua Excelência pontuou que a justificativa da municipalidade (atrair profissionais com carga menor e evitar impacto financeiro) não se sustenta, pois: 1) não foram apresentados estudos técnicos ou dados concretos sobre prejuízo orçamentário; 2) questões financeiras não podem relativizar direitos fundamentais; e 3) a diferenciação poderia ser feita por outros meios, sem ofensa à Constituição.

O preclaro relator destacou que a Súmula Vinculante nº 37 do STF (vedação de equiparação salarial pelo Judiciário) não se aplica ao caso, pois a discussão é sobre distribuição proporcional de plantões, e não sobre vencimentos.

Após vista dos autos, o culto Desembargador
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
proferiu voto para acompanhar a relatoria, enfatizando que a norma impõe número de plantões desproporcional entre servidores com jornadas de 100, 150 e 200 horas mensais, apesar de todos estarem submetidos à mesma carga horária por plantão (12 horas), e que a quantidade de plantões exigida dos servidores com jornadas de 150h e 200h está acima do proporcional em relação à jornada de 100h, sem justificativa plausível.

A mesma conclusão foi seguida pelos eminentes Desembargadores
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, WILLIAN SILVA, JANETE VARGAS SIMÕES, ROBSON LUIZ ALBANEZ e WALACE PANDOLPHO KIFFER
, oportunidade em que pedi vista dos autos para análise da matéria.

A Lei Municipal nº 6.753/2006, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Profissional de Saúde do Município de Vitória, estabelece que a jornada de trabalho dos referidos profissionais “pode ser de 15, 20, 30 ou 40 horas semanais” (art. 9º).

A referida lei, em seu art. 9º, §3º, prevê que, para efeito de cálculo, serão consideradas: I - para a jornada de trabalho de 15 (quinze) horas semanais: 75 (setenta e cinco) horas mensais ou 03 (três) horas diárias; II - para a jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais: 100 (cem) horas mensais ou 04 (quatro) horas diárias; III - para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais: 150 (cento e cinquenta) horas mensais ou 06 (seis) horas diárias; IV - para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais: 200 (duzentas) horas mensais ou 08 (oito) horas diárias.

De acordo com o art. 10 da citada norma, os “Profissionais de Saúde perceberão vencimento base proporcional à sua jornada de trabalho”, prevendo o art. 11 a possibilidade do trabalho em regime especial (plantão cumprido em regime de escala de 12 horas), em atendimento a natureza e necessidade do serviço, nos seguintes termos:

Art. 11 Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1º Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I - de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

II - de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

III - de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais.

§ 2º Portaria do Secretário de Saúde disciplinará o regime de cumprimento da jornada de trabalho dos funcionários.

§ 3º Os Profissionais de Saúde designados para regime de plantão poderão ter jornada de 20, 30 ou 40 horas semanais e as horas trabalhadas a maior ou a menor deverão ser compensadas no mês seguinte.

Observa-se que para a menor jornada de trabalho, de 15 (quinze) horas semanais (75 horas mensais ou 03 horas diárias), a lei não admitiu o regime especial de trabalho sob a forma de plantão, o que foi assegurado apenas aos profissionais com carga horária de trabalho de 20, 30 e 40 horas semanais (100, 150 e 200 horas mensais, ou 4, 6 e 8 horas diárias), em relação aos quais foi admitida a realização de plantões de 12 horas, no total, respectivamente, de 6, 11 e 14 plantões mensais.

Veja-se que quanto maior a jornada mensal de trabalho (e por conseguinte a remuneração do profissional de saúde), maior também a quantidade de plantões que a norma impôs a realização, cujo somatório das horas efetivamente trabalhadas no mês, como bem expôs a municipalidade na petição do evento 10741607, sequer atinge o quantitativo máximo da carga horária mensal de cada jornada, a saber:

Jornada semanal

Mensal

Plantões de 12 horas

Horas efetivamente trabalhadas

20 horas

100 horas

6

72 horas

30 horas

150 horas

11

132 horas

40 horas

200 horas

14

168 horas

Percebe-se que
todos
os profissionais, independentemente da carga horária,
trabalham menos do que o total previsto
legalmente
, e o fazem sob critério uniforme de regime de plantão (12 horas), evidenciando um
tratamento linear e objetivo
no regime especial de trabalho
.

Menciona-se que, apesar de a lei estabelecer um regime de compensação no mês subsequente, essa questão sequer é citada na inicial, que busca reduzir o padrão mínimo do regime especial de trabalho previsto na lei, com base na proporção de horas trabalhadas (cf. fl. 07 do processo de referência), sem considerar que as jornadas são efetivamente distintas (e com remuneração proporcional à distinção).

Além disso, a exordial deixa claro que os servidores pretendem a redução do número de plantões do regime especial para que sejam remunerados pelos plantões extras (sobrejornada em plantões de 8 ou 12 horas) ou de sobreaviso (aquele em que o servidor de nível superior estiver disponível ao pronto atendimento das necessidades essenciais de serviço, além da jornada semanal de trabalho fora da instituição, em períodos de 12 horas) com base na Lei Municipal nº 8.251/2012 (fl. fls. 12 e fls. 159/161 do processo de referência).

A diferenciação legislativa, que reduziu 1 (um) plantão da jornada mensal de 100 horas (admitindo efetivamente 72 horas mensais trabalhadas no regime especial, e não 84 horas mensais) e arredondou o quantitativo de plantões da jornada mensal de 150 horas (de 10,5 plantões para 11 plantões), encontra respaldo em razões de ordem administrativa e estratégica.

A petição da municipalidade expõe que a jornada de 100 horas mensais era historicamente menos atrativa, com menor remuneração (cf. Anexo III da Lei) e escassez de profissionais disponíveis, sobretudo do sexo feminino – que, segundo dados, preferiam essa carga horária menor para conciliar trabalho e cuidados familiares.

Trata-se de fundamentação plausível que indica que a redução de 1 (um) plantão mensal (de 7 para 6 para a carga horária menor, e que também percebe menor vencimentos) foi adotada como medida de incentivo e política afirmativa. Tal opção não é arbitrária, mas fundada em elementos concretos de gestão pública e na proteção ao mercado de trabalho da mulher, consoante o art. 7º, XX, da Constituição Federal.

Dessa forma, não se trata de desequiparação gratuita ou injustificada, mas de diferenciação racional, proporcional e voltada ao interesse público.

A eventual redução da quantidade de plantões do regime especial de trabalho implicaria, na prática, na
diminuição da jornada
para os servidores
submetidos a este regime
que ganham mais,
e
sem
a
correspondente redução de vencimentos
, configurando verdadeiro
aumento indireto de remuneração
.

Prevalecendo o entendimento do eminente relator, haveria redução desproporcional da jornada de trabalho de 150 e 200 horas mensais, não conferindo efetivo tratamento igualitário aos servidores com as cargas horárias distintas, mas beneficiando servidores com maior vencimentos, diante de um número ainda menor de horas efetivamente trabalhadas no regime especial, a saber:

Jornada semanal

Mensal

Plantões de 12 horas

Horas efetivamente trabalhadas

20 horas

100 horas

6

72 horas

30 horas

150 horas

9

108 horas

40 horas

200 horas

12

144 horas

A meu ver, tal circunstância demonstra claramente o motivo da diferenciação normativa (que apesar de tratar de profissionais submetidos ao mesmo regime especial de plantão, estabeleceu quantitativos distintos para jornadas e vencimentos igualmente distintos), sendo que, caso acolhido o incidente, os profissionais com maior carga horária de trabalho e também com maior remuneração trabalhariam uma jornada ainda menor no regime especial, e assim haveria uma desproporção em relação aos servidores com a menor jornada e menor vencimentos, acarretando um aumento indireto de remuneração somente ao grupo beneficiado.

Essa alteração é vedada pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, que dispõe que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia.”

Ainda que a discussão aparente se refira à carga horária, a consequência direta de eventual acolhimento do incidente é pecuniária, pois implicaria pagamento integral aos servidores com menor carga efetiva de trabalho (inclusive, suprimindo a pretendida atratividade buscada para os servidores do regime de 100 horas mensais e que auferem menores vencimentos).

A argumentação dos servidores que realizam um número maior de plantões (o tratam como “excesso” de dois plantões – cf. contrarrazões, fls. 428 do processo de referência), desconsidera que sua carga horária é efetivamente maior, assim como os seus vencimentos, e que, no regime especial de trabalho, já não há o cumprimento da carga horária total prevista em lei, e o que o legislador fez foi reduzir apenas 1 (um) plantão da categoria com menor jornada e menor vencimento, buscando tornar o cargo mais atrativo.

Essa diferenciação se justifica pois, repito, embora no mesmo cargo, as jornadas e os vencimentos são distintos. O tratamento diferenciado para situações distintas não ofende o princípio da igualdade.

Sobre o tema, confira-se:

RECURSO ORDINÁRIO. DIFERENÇAS SALARIAIS. DIFERENCIAL DE MERCADO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Não viola o princípio da isonomia o pagamento do "diferencial de mercado" aos empregados da ECT de distintas regiões do País, em valores variados, pois citada parcela visa a suavizar as assimetrias regionais relativas ao custo de vida e às exigências da atividade laboral, tendo caráter provisório, cujo direito somente perdurará enquanto presentes os requisitos objetivos instituídos pela norma que a estabeleceu. Importa destacar que
o princípio da igualdade não impede que se atribua tratamento desigual a situações fáticas distintas; apenas assegura que essa desigualdade não seja fruto de mera arbitrariedade, o que não é a hipótese dos autos.
Recurso a que se nega provimento. (TRT 1ª R.; ROT 0100184-18.2021.5.01.0343; Primeira Turma; Rel. Des. Mário Sérgio Medeiros Pinheiro; Julg. 29/11/2022; DEJT 07/12/2022)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PORTE DAS AGÊNCIAS. CLASSIFICAÇÃO. PODER DIRETIVO. DISCRIMINAÇÃO.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL.
O critério adotado pela Caixa Econômica Federal para o pagamento da verba Porte Unidade que leva em consideração a classificação atribuída à agência em razão do seu maior volume financeiro é lícita, pois visa a remunerar os empregados conforme a maior responsabilidade e volume de trabalho em cada agência,
concretizando, assim, o princípio da igualdade substancial, conferindo tratamento igual a pessoas em situação idêntica e desigual àquelas em situação diversa na medida da desigualdade para equilibrar as relações.
(TRT 1ª R.; ROT 0102313-29.2016.5.01.0421; Nona Turma; Red. Des. Fernando Antonio Zorzenon da Silva; Julg. 11/02/2020; DEJT 15/02/2020)

Diante disso, não identifico qualquer vício de inconstitucionalidade nos dispositivos legais impugnados. A norma estabelece diferenciação fundada em critérios objetivos, legítimos e proporcionais, além de respeitar a legalidade, a razoabilidade administrativa e a autonomia do legislador local.

Ademais, a redução de quantitativo de horas efetivamente trabalhadas no regime especial de plantão também traria repercussões administrativas e financeiras, já que, para além do aumento indireto de vencimentos (pela redução da carga horária efetiva com a mesma remuneração prevista para cada jornada), seria necessário um quantitativo maior de servidores para suprir a demanda desguarnecida pela redução da jornada de trabalho dos profissionais de saúde plantonistas
1
, sem qualquer previsão orçamentária, em flagrante desacordo com o que prevê o art. 169
2
da Constituição da República e o art. 20
3
da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Firme a tais considerações, com a devida vênia, voto no sentido de rejeitar o incidente de inconstitucionalidade.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Ou mesmo instituir como regra o que a Lei nº 8.251/2012 trouxe como exceção, já que trata de sobrejornada, e não de jornada ordinária de trabalho, o que, por certo, também demandaria prévia dotação orçamentária.

2
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...).

3
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente peço vista.

Relator: Desembargador Marcos Valls Feu Rosa

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Pares, a fim de rememorar o presente feito, cuida-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado nos autos da Apelação Cível n. 0020033-81.2016.8.08.0024, para que este Egrégio Tribunal Pleno se pronuncie sobre a constitucionalidade do artigo 11, §1º, incisos I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES, que disciplina o número de plantões mensais dos profissionais de saúde submetidos a diferentes jornadas de trabalho.

O eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, acolheu o incidente para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos, por entender que a norma impõe tratamento desproporcional e anti-isonômico a servidores que exercem idênticas funções, desrespeitando os princípios constitucionais da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade, em afronta aos artigos 5º da Constituição Federal e 3º da Constituição Estadual. Fundamentou seu posicionamento, ainda, em precedentes do Supremo Tribunal Federal, refutando as justificativas do Município quanto à atratividade da jornada reduzida e aos supostos impactos orçamentários.

Divergência foi instaurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que votou pela rejeição do incidente, sob o argumento de que a diferenciação normativa encontra respaldo em critérios objetivos, como a proporcionalidade entre jornada e vencimento, a necessidade de atratividade funcional e a gestão racional dos recursos humanos, afastando qualquer violação ao princípio da isonomia e invocando, inclusive, a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF para obstar eventual aumento indireto de remuneração.

Após analisar os autos, com a devida vênia, alcancei a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, razão pela qual, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator.

É como voto.

Em se tratando de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade,
AVERBO
o meu
IMPEDIMENTO
para atuar no presente feito,
nos termos do
artigo
5º, §1º,
do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

PROCESSO Nº 5008174-74.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL

REQUERENTE: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

E. Desembargadores,

Após examinar os autos e debruçar-me sobre
os judiciosos votos proferidos pelos julgadores que me precederam, a quem rendo minhas homenagens, manifesto minha integral concordância com a conclusão alcançada pelo e. Relator, Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, no sentido de acolher o presente Incidente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES.

Com efeito, a norma impugnada estabelece que para uma jornada de 100 (cem) horas mensais o servidor deverá cumprir 06 (seis) plantões de 12 (doze) horas. Seguindo uma lógica matemática e proporcional, seria curial que, para uma jornada de 150 (cento e cinquenta) horas, fossem exigidos 09 (nove) plantões, e, para a de 200 (duzentas) horas, 12 (doze) plantões. Contudo, o legislador municipal, em descompasso com um critério de proporcionalidade direta, fixou, respectivamente, 11 (onze) e 14 (quatorze) plantões para tais jornadas.

Tal proceder, a meu sentir, representa uma mácula indelével ao princípio da isonomia, insculpido como cláusula pétrea no
caput
do artigo 5º da Constituição da República. Referido postulado, em sua dupla dimensão, veda que se confira tratamento distinto a pessoas que se encontrem na mesma situação jurídica (aspecto formal), bem como impõe à lei o dever de não estabelecer distinções arbitrárias, desprovidas de fundamento racional e de finalidade legítima (aspecto material), admitindo-se a discriminação apenas quando se amparar em um critério diferenciador razoável e consentâneo com os valores albergados pela Constituição.

No caso em apreço, a distinção promovida pelo legislador municipal revela-se,
data maxima venia
, manifestamente arbitrária. Os servidores submetidos às jornadas de 150 e 200 horas mensais, integrantes da mesma carreira e executantes das mesmas atribuições que aqueles submetidos à jornada de 100 horas, são onerados com uma quantidade de plantões que não guarda proporcionalidade com a carga horária que lhes é imposta, sem que para tanto exista uma motivação concreta, idônea e plausível.

Nesse passo, a ausência de uma justificativa objetiva e razoável para a quebra da proporcionalidade na distribuição dos plantões evidencia que a norma municipal incorreu em inconstitucionalidade material.

Noutras palavras, o
tratamento normativo diferenciado, para ser compatível com a Carta Magna, exige a presença de uma finalidade constitucionalmente tutelada e uma correlação lógica e proporcional entre o fator de diferenciação e o objetivo pretendido, o que,
in casu
, não se verifica, uma vez que, repise-se, em manifesta desproporcionalidade, impõe, sem causa legítima, gravame excessivo a uma parcela de servidores
integrantes de uma mesma carreira
.

Posto isto, por vislumbrar na norma impugnada ofensa direta e manifesta aos princípios da isonomia e da proporcionalidade,
acompanho integralmente o voto
proferido pelo e.
Relator, Desembargador MARCOS VALLS FEU ROSA, para ACOLHER o presente incidente e DECLARAR a inconstitucionalidade do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, de Vitória/ES.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos e com o devido respeito ao voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, peço vênia para divergir de seu entendimento e
acompanhar a divergência
inaugurada pelo ilustre Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, aderindo ao resultado por ele proposto, por entender que a solução proposta reflete de maneira mais justa e adequada a demanda apresentada.

Trata-se de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela Egrégia Quarta Câmara Cível, visando à análise da compatibilidade do artigo 11, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.753/2006, do Município de Vitória/ES, com o ordenamento constitucional.

O Eminente Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, em seu judicioso voto, manifestou-se pelo acolhimento do incidente, entendendo haver violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, sob o fundamento de que a relação entre o número de plantões e a carga horária mensal estaria desequilibrada em desfavor das jornadas maiores.

Por sua vez, o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy inaugurou a divergência, pugnando pela rejeição do incidente e pela constitucionalidade da norma, sendo acompanhado pelos Eminentes Desembargadores Helimar Pinto, Eder Pontes da Silva, Raphael Americano Câmara e Namyr Carlos de Souza Filho.

Após detida reflexão,
acompanho integralmente a divergência inaugurada.

A controvérsia central reside na alegação de que a Administração Municipal, ao fixar proporcionalmente menos plantões para a jornada de 100 horas (inciso III) em comparação às jornadas de 150 e 200 horas (incisos I e II), teria ferido a isonomia.

Contudo, a análise da questão não pode se limitar a uma operação aritmética fria, dissociada da realidade administrativa e das vedações constitucionais impostas ao Poder Judiciário.

O princípio da isonomia não impõe uma igualdade matemática absoluta, mas sim uma igualdade substancial, que permite — e por vezes exige — o tratamento diferenciado para situações distintas, desde que haja uma
ratio
justificável.

No caso em tela, conforme bem pontuado pela divergência, a redução "extra" na carga de plantões para os servidores de 100 horas mensais (6 plantões = 72 horas efetivas) não decorreu de arbítrio, mas de uma
estratégia de gestão de pessoal
(discricionariedade técnica) visando tornar tal jornada atrativa, dada a dificuldade histórica de preenchimento dessas vagas e a menor remuneração a elas atrelada.

Ademais, imperioso destacar que
nenhuma das categorias trabalha além da carga contratada
. Ao revés, todos os regimes de plantão instituídos pela Lei 6.753/2006 beneficiam o servidor com uma carga horária efetiva inferior à contratual:

- Jornada de 200h:
Cumpre 14 plantões =
168h efetivas
(trabalha 32h a menos);

- Jornada de 150h:
Cumpre 11 plantões =
132h efetivas
(trabalha 18h a menos).

Portanto, não há prejuízo ou excesso de exação sobre os servidores de 150h e 200h. O fato de o legislador municipal ter concedido um incentivo maior a uma categoria específica (100h) para atender ao interesse público de preenchimento de vagas não torna inconstitucional o regime das demais. A Administração Pública possui autonomia para desenhar suas carreiras conforme a necessidade do serviço.

O ponto nevrálgico que me conduz a acompanhar a divergência, todavia, é a intransponível barreira da
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia."

O acolhimento do incidente, com a consequente redução do número de plantões para as jornadas maiores (mantendo-se inalterada a remuneração), resultaria, inequivocamente, em
aumento indireto de vencimentos
. Ora, se o servidor passa a trabalhar menos para ganhar o mesmo, o valor de sua hora de trabalho é majorado por via judicial, sem prévia dotação orçamentária e sem lei específica.

O Pretório Excelso possui jurisprudência pacífica no sentido de que a equiparação de jornadas ou a redução de carga horária com manutenção de vencimentos pelo Judiciário invade a competência do Legislativo e do Executivo, ferindo o princípio da Separação dos Poderes.

Por fim, não se pode ignorar o impacto prático de tal decisão. A redução forçada da jornada dos profissionais de saúde geraria "vazios" nas escalas de plantão, obrigando o Município a realizar novas contratações para manter a continuidade do serviço essencial de saúde. Tal medida implicaria criação de despesa sem a devida previsão na Lei Orçamentária, em afronta ao artigo 169 da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, renovando as vênias ao culto Relator, entendo que a norma impugnada se encontra dentro da esfera de conformação legislativa do Município, baseada em critérios objetivos de gestão, não cabendo ao Judiciário atuar como legislador positivo para alterar o regime de trabalho dos servidores.

Ante o exposto,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
inaugurada pelo Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para
REJEITAR O INCIDENTE
, declarando a constitucionalidade do artigo 11, parágrafo primeiro, incisos I e II, da Lei nº 6.753/2006, do Município de Vitória.

É como voto.

Acompanho o relator.

É como voto.

Desembargador Samuel Meira Brasil Jr.